Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014944-25.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA

MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A).

MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO VIEIRA LEITE - CPF: 052.359.456-97 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL E A 3a VOGAL. (Participaram do Julgamento: Desa .Antônia Siqueira Gonçalves, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Jose Zuquim Nogueira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada) e Des. Marcio Vidal (convocado).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – EXAME TOXICOLÓGICO – AUSÊNCIA DAS SUBSTÂNCIAS
"BENZODIAZEPÍNICOS"
E
"BARBITÚRICOS" –
ANÁLISE DO MESMO MATERIAL BIOLÓGICO – OMISSÃO LABORATORIAL COMPROVADA – TERMOS DE ASSUNÇÃO DE CULPA – NÃO IMPUGNADA – DIREITO À PARTICIPAÇÃO DAS DEMAIS FASES – RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o entendimento firmado é no sentido de que a contraprova somente é válida se realizada com o mesmo material biológico, comprovado que a análise pelo laboratório foi completa, restando omisso apenas o resultado no laudo, conclui-se que que o exame toxicológico é valido e torna o apelante apto à participar das demais fases do concurso público.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO VIEIRA LEITE
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Wladys Roberto Freire do Amaral,
da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da

Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (5% para cada réu), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3o, do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante assevera que ajuizou a presente ação com o escopo de rever decisão administrativa que o inabilitou do concurso para o provimento de cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, deixando de participar das demais fases do concurso público, a saber, exame físico, psicotécnico e investigação social, ante a recusa dos exames de saúde apresentados.

Aduz que no dia 12 de agosto de 2015 foi publicado o Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT, tornando pública a Classificação Geral da 2a Fase e a convocação para a realização da 3a Fase, qual seja, exame de saúde.

Naquela ocasião, convocaram o ora apelante Leandro Vieira Leite, na condição de ampla concorrência, bem como os portadores de necessidades especiais Lizzia Kelly Ferraro e Edison Ricardo Pick, para comparecer no dia 12/09/2015, na sede da segunda na sede da segunda apelada Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, munidos dos documentos relacionados no edital.

O apelante alega que depois de entregar os documentos atinentes à investigação social, dirigiu-se à presença dos profissionais que compunham junta médica para análise dos documentos médicos/pericias exigidos, sendo informado que estavam regulares.

Entretanto, um dos integrantes da banca informou que averiguando detidamente o exame toxicológico (previsto no item 2.2, alínea “p” do Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT), o exame pericial apresentado pelo candidato não descriminava, especificamente, as substâncias denominadas
“bezodiazepínicos”
e
“barbitúricos”
.

Naquele momento, aponta que a médica perita Sônia Almeida Donati ressalvou que, em que pese referidos componentes não estarem expressamente relacionados no exame, não acarretaria a sua eliminação, já que não seriam ilícitas, ante seu caráter sedativo e tranquilizante, estando presente, inclusive, em vários medicamentos permitidos, de modo que sugeriu a sua aprovação.

Todavia, os demais integrantes da banca, resolveram pela eliminação sumária, haja vista não constar de forma específica no exame toxicológico as substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”. Tal fato foi presenciado pelos candidatos Lizzia Kelly Ferraro e Edison Ricardo Pick.

Registra, inclusive, que para os demais candidatos, convocados na condição de PNE, foi oportunizado pela junta médica a apresentação de exames complementares, sem que lhe fosse dispensado o mesmo tratamento, tampouco existe qualquer previsão no edital do certame.

O apelante alega que antes de realizar o exame laboratorial em 21/08/2015, na cidade de Macapá – AP, onde reside, entrou em contato com a biomédica responsável pelo Laboratório de análises clínicas UNILAB Ltda, que afirmou que todas as substâncias previstas edital complementar do certame, a saber, maconha, cocaína, anfetamínicos, benzodiazepínicos e barbitúricos, seriam analisadas no exame de urina, conforme conversa via aplicativo
WhatsApp,
autenticado pelo Cartório de Ofícios e Notas da cidade de Macapá-AP.

Diante disso, aduz que ao retornar à sua residência em 14/09/2015, e em contato com a biomédica Dra. Autany T. de Souza do Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, foi informado que o laudo fornecido abrangeria as substâncias exigidas no exame toxicológico do Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT e que especificaria, detidamente, a análise dessas substâncias, entregando ao candidato na mesma hora, cópia do exame realizado no dia 21 de Agosto de 2015,, descriminando, especificamente, as substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos” como “negativas”, coletadas da mesma amostra entregue pelo candidato em dia 21/08/2015.

Naquele mesmo dia, o apelante afirma que, para comprovar a sua boa fé, se dirigiu a um outro laboratório, qual seja, Laboratório Médico Dr. Paulo J. Albuquerque, onde coletou novo material para constatação das substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”, sendo atestado como
“não reagente”
para ambas as substâncias.

De posse de todos os documentos, sustenta que no dia 15/09/2015, protocolou na Secretaria de Estado da Administração do Mato Grosso – SEAD/MT, o pedido administrativo de convalidação de exame médico, o qual foi indeferido.

Assim, por acreditar que o judiciário é a última instância que poderia se socorrer, afirma que o seu objetivo não é obter a efetivação no cargo pleiteado, haja vista existirem outras três fases a serem galgadas, quais sejam, exame físico, psicotécnico e investigação social (cf. previsto no Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009), mas sim ver reconhecido o simples direito de concorrer à vaga, vez que, no seu entender, a sua eliminação fere princípios basilares que se buscou proteger pela Constituição Cidadã de 1988 e confronta com a própria finalidade do concurso público, que é contar com candidato devidamente preparado e proficiente para o exercício da função pública.

Além disso, afiança que em 06/04/2016 o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por meio dos biomédicos Dra. Autany Trindade de Souza (CRBM no 1828-PA) e Dr. Ricardo N. Gomes (CRBM no 1827-PA), assumiram integralmente a culpa do fato que encetou a sua eliminação, confirmando que por ato próprio não citou expressamente as substâncias químicas
barbitúricos
e
Benzodiazeppínicos
quando da confecção do laudo, uma vez que, não obstante terem sido analisadas e atestadas como negativas, entende que estariam englobadas pelo grupo “anfetaminas”.

Assim sendo, e colacionado jurisprudência de outros tribunais por entender que se adequam à hipótese do recurso, insurge-se contra a sentença no sentido de que é lídima a intervenção do Poder Judiciário não para avaliar o mérito administrativo, muito menos para ferir o postulado da Separação dos Poderes, mas sim para exercer o controle de legalidade que vincula a Administração na aplicação dos princípios previstos no artigo 2o da Lei Federal no 9.784 de 29 de Janeiro de 1999.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reconhecido o seu direito e, por conseguinte, declarando nulo o ato de eliminação do autor da 3a fase do concurso (exame de saúde), mediante o reconhecimento de sua aptidão/habilitação para participar da 3a fase do concurso, sendo-lhe permitido a participação e resultados em todas as etapas subsequentes que integram o concurso regido pelo Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009.

O Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões (Id. 1088476) apontando ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões de recurso simplesmente reproduziram aquelas que foram aduzidas na petição inicial, com a nítida pretensão de rediscutir as questões já apreciadas em juízo.

Além disso, assinala que a pretensão deduzida na inicial é a mesma já aventada em sede de mandado de segurança, distribuído sob o n. 500055-68.2015.8.11.0006, que tramitou pela Quarta Vara Cível de Cáceres, cuja ordem foi denegada tanto na primeira instância, como na segunda, de modo que não pode ser decidida novamente.

No mérito, defende a legalidade do ato que eliminou o recorrente do concurso público regido pelo Edital n. 002/2009, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Já a UNEMAT em suas contrarrazões (Id 1088477) sustenta que a sentença deve ser mantida, haja vista que o exame apresentado pelo apelante não discriminava especificamente as substâncias "benzodiazepínicos" e "barbitúricos", as quais foram expressamente exigidas pelo edital, de modo que não existe qualquer amparo jurídico para acatar a sua pretensão, ainda mais pelo fato de este não ter se desincumbido de comprovar de plano que a questão guerreada não estava prevista no conteúdo programático ou estava acometida de erro material invencível, que pudesse comprometer a compreensão das questões.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de opinar por ausência de interesse (Id. 1308285).

Consoante Id. 2101552, o apelante manifesta seu interesse em desistir do pedido de indenização formulado na inicial, ratificando seu interesse em relação aos demais pedidos, mediante o provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso aponta que o recurso interposto pelo autor, ora apelante ofende o princípio da dialeticidade, já que cinge-se na reprodução da tese aventada na inicial.

Sabe-se que o sistema recursal é regido por princípios, dentre eles encontra-se o da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que preconiza:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

II – a exposição do fato e do direito;”

Da leitura do dispositivo extrai-se que, ao formalizar um recurso, o apelante deve expor as razões e os motivos de fato e de direito para obter a reforma da sentença.

Assim, tal princípio impõe o entre a decisão recorrida e seus argumentos dentro da dialética que envolve o processo, de modo suficiente a reformar a decisão que lhe foi desfavorável. Logo, a dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar porquê deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, conforme a regra acima citada.

Como preleciona Nelson Nery Júnior,
“são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elementos indispensáveis a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o seu não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou a injustiça da referida decisão judicial.”
(Autor cit., Princípios Fundamentais, Teoria Geral dos Recursos, 4a Ed., Editora RT, p. 147).

No caso vertente, apesar de o presente recurso repetir grande parte dos argumentos abordados na inicial, verifica-se que o apelante observou o princípio da dialeticidade, possibilitando, assim, a delimitação da atividade jurisdicional em segundo grau, requisito objetivo para recorrer.

Ademais, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“[...] 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).
[...].”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

UNÂNIME

V O T O (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso também aponta que a matéria tratada na presente ação já foi debatida no Mandado de Segurança n. 500055-68.2015.8.11.0006 que tramitou pela 4a Vara Cível de Cáceres, cuja ordem foi denegada e a sentença confirmada em segunda instância.

Sabe-se que a litispendência (repropositura de ação que está em curso), assim como a coisa julgada, constitui pressuposto processual negativo que, uma vez configurado, implica extinção do processo sem "resolução" do mérito (artigo 267, inciso V, do CPC).

Na hipótese dos autos, é necessário trazer à baila o contexto dos fatos:

Em pesquisa pela plataforma do PJE, extrai-se que referido
mandamus
foi impetrado,
em 07/10/2015
, contra ato Presidente da Comissão de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST da Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT, ao fundamento de o ora apelante foi excluído do certame público por não apresentar exame toxicológico em conformidade com o edital, o que, no seu entender, feriu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em 15/12/2016 a MM Juíza Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto denegou a segurança por vislumbrar que, ciente das regras do edital, e ante a confissão do impetrante, ora apelante, de que não apresentou o exame de saúde de acordo com o estabelecido, quis em vão esquivar-se da responsabilidade, a fim de transferi-la ao ente público (Id 457176 dos autos n. 500055-68.2015).

Do
decisum
foi interposto recurso de apelação (Id. 493664), o qual foi distribuído para relatoria desta magistrada em 12/07/2016, sendo proferida decisão unipessoal 08/08/2016, homologando a desistência do mandado de segurança requerida na própria peça recursal, com base no artigo 267, VIII, do CPC/73.

Importante registrar que mencionado comando monocrático foi motivado pelos argumentos do recorrente ao fundamento de que, embora tenha requerido a
desistência já em primeiro grau, em tempo e modo oportuno, o magistrado refutou seu pedido, analisou o mérito mandamento e, por conseguinte, e denegou a segurança.

Diante disso, não há como acolher a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência de coisa julgada material, uma vez que a desistência do mandado de segurança pode ser efetivada à qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 669.367⁄RJ, realizado em 02/05/2013, em sede de repercussão geral.

A propósito, esta egrégia Corte de Justiça assim se pronunciou:

“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E DECADÊNCIA – AFASTADAS - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS EM TOMAREM POSSE - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – ORDEM CONCEDIDA.
Não há que se falar em litispendência quando ocorre a extinção dos autos, sem resolução de mérito, em razão de pedido de desistência.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse autoriza a concessão da segurança, a fim de imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente
.” (MS 37685/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2014, Publicado no DJE 12/11/2014)

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

UNÂNIME

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já alinhado no extenso relatório, o recurso em mesa trata-se de apelação interposta por
LEANDRO VIEIRA LEITE
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Wladys Roberto Freire do Amaral,
da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da

Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (5% para cada réu), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3o, do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que a presente ação ordinária foi ajuizada pelo ora apelante ao fundamento de que foi excluído do concurso público para o provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, na fase de apresentação de exames de saúde, o qual encontrava-se classificado em 16o (décimo sexto) lugar, após sucesso nas provas objetiva, discursiva e oral.

Como prova de que o exame toxicológico apresentado à banca do certame, apenas omitiu a análise das substâncias denominadas “
bezodiazepínicos”
e
“barbitúricos
”, instruiu a presente ação com documento novo, consistente no Termo de Assunção de Culpa firmado pelo Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, datado de 06 de Abril de 2016, sediado na cidade que também reside, qual seja, Macapá, Estado do Amapá, e onde realizou mencionado exame em 21/08/2015.

Conforme se verifica do anexo 20 acostado na inicial sob o Id. 1088412, o laboratório UNILAB firmou a seguinte declaração:

“Pelo presente termo declaramos, para os devidos fins, nomeadamente com o escopo de fazer prova junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e eximir de responsabilidade o candidato Leandro Vieira Leite, portador do documento de identificação pessoal n° 11780-088, SSP MG, registrado no CPF/MF sob o n° 052.359.456-97, devidamente inscrito no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso (Edital n° 002/2009 - Secretaria de Estado de Administração - SAD/MT, de 27 de Julho de 2009)
que o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por ato próprio, não citou expressamente as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos guando da confecção do laudo de substâncias entorpecentes solicitado pelo candidato (conforme previsto pelo Edital n° 002/2009 - Secretaria de Estado de Administração SAD/MT, de 27 de Julho de 2009), não obstante terem sido analisadas e atestadas como negativas (conforme material colhido e analisado no dia 21 de Agosto de 2015), por entender estar tais substâncias estariam englobadas pelo grupo "anfetaminas", pelos fatos a seguir explicitados
.

O Laboratório de Análise Clínicas UNILAB utiliza o método francês de análise de substâncias entorpecentes na urina através de um kit fornecido pela empresa ABON MULTI DROGUES (cf. documento em ANEXO) e na análise do teste de urina do candidato Leandro Vieira Leite foram atestadas negativas todas as substâncias listadas no quadro abaixo:

(....)

Ocorre que não é habitual por parte dos Laboratório imprimir no laudo todas as substâncias que compõem os grupos analisados (cf. as substâncias que estão nos grupos do manual da ABON em anexo), e sim os principais grupos e as principais substâncias, nomeadamente
.

No caso do candidato Leandro Vieira Leite
o erro é atribuído apenas ao Laboratório UNILAB em não citar expressamente as substâncias Barbitúricos e Benzodiazepínicos,
não obstante terem sido solicitadas pelo candidato quando exibiu o Edital n° 002/2009 - Secretaria de Estado de Administração - SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, e de fato terem sido testadas,
ou seja, o teste para as substancias foi realizado e o resultado foi negativo, contudo, apenas e tão somente não constou no resultado expressamente, em decorrência do destacado nos parágrafos anteriores
.

Dessa forma, todas essas substâncias foram analisadas na amostra retirada da urina do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e todos foram atestadas como negativas.

No entanto, conforme dito alhures, o laboratório não consignou expressamente no seu laudo as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos por entender estarem englobadas quando da análise do grupo anfetaminas, de modo que o candidato Leandro Vieira Leite em nada concorreu para os eventos e de total boa-fé, leigo no assunto, tomou os exames e os apresentou à banca examinadora.

Como medida de cautela e prudência, o Laboratório deveria ter citado a análise de tais substâncias no laudo definitivo do exame de drogas o que acarretou na eliminação do candidato no certame público.” –
sem destaque no original

Além do termo de culpa, e dentre outros documentos, o ora apelante anexou à exordial, por meio do Anexo 11, petição formulada por Edison Ricardo Pick, candidato também convocado pelo mesmo Edital Complementar n. 149/2015 – SAD/MT, protocolada em 24/09/2015 junto à Assessoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, requerendo a
“
juntada do protocolo original do exame complementar solicitado na 3 fase do aludido concurso, bem como apresentar demais exames pertinentes
, e colocar se a disposição para qualquer nova avaliação desde que acompanhado pelo médico da família a mais de 10 anos” – sic
Id. 1088426.

O apelante aduz que referida prova demonstra que, no mesmo dia em que foi sumariamente eliminado do certame porque o seu exame médico não se adequava ao estabelecido no edital, ante a ausência de análise clínica de 02 (duas) substâncias químicas, a banca examinadora conferiu o direito à outro candidato para que aditasse a documentação exigida, em total inobservância ao princípio da isonomia.

As contestações apresentadas tanto pela UNEMAT, como pelo Estado de Mato Grosso, não impugnaram os documentos apresentados na inicial (Id 1088432 e 1088460).

O feito foi julgado antecipadamente, já que o magistrado
a quo
vislumbrou elementos de convicção suficientes para que a sentença fosse proferida, e, após a análise das preliminares, julgou improcedente o pedido do autor, por entender que

o edital faz lei entre as partes, devendo, portanto, os inscritos observarem as suas previsões.

Para tanto, consignou que, como efetivamente não entregou para a banca realizadora do concurso público (e para a equipe médica formada) o exame toxicológico com menção das substâncias
"benzodiazepínicos"
e
"barbitúricos"
(subitem 16.5.3, "p"), e em que pese tenha juntado aos autos o Termo de Assunção de Culpa do Laboratório Unilab, tal asserção não tem o condão de afastar a responsabilidade do requerente/candidato pela entrega dos exames de saúde em estrita consonância com a previsão editalícia.

Diante disso, foi interposto o presente recurso de apelação.

Pois bem.

A imposição do exame toxicológico para investidura no cargo de Delegado de Polícia, na forma como estabelecida no Edital n. 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à natureza e complexidade da função, tampouco o livre acesso ao cargo público.

Da mesma forma, não se desconhece que as regras do instrumento editalício, além de fazer lei entre as partes, possui o escopo de assegurar estrita observância dos princípios constitucionais, especialmente o da isonomia.

Entretanto, a hipótese dos autos traz uma peculiaridade que deve ser sopesada em favor do candidato, ora apelante, qual seja, a confirmação do laboratório de que foi realizado a análise do material biológico fornecido por ele em relação a todas as substâncias entorpecentes relacionadas no edital, mas, por equívoco na interpretação de que as substâncias
"benzodiazepínicos"
e
"barbitúricos"
estão englobadas no grupo anfetamina, deixou de relacioná-la no resultado final.

Nesse contexto, é incontroverso que o documento apresentado pelo apelante em sua inicial, qual seja, o termo de responsabilidade firmado pelo Laboratório UNILAB, não só complementa àquele apresentado à banca, como também demonstra que referidas substâncias foram analisadas no
mesmo material biológico.

Ou seja, em nenhum momento se discute que a contraprova foi realizada com material biológico distinto ou em outra data, mas sim que o laboratório responsável pelo exame toxicológico,
deixou
de relacionar as duas substâncias no laudo técnico, cuja prova não foi impugnada pela parte contrária em nenhum momento.

Nesses casos, considerando que a jurisprudência firmada inclusive por esta Câmara de Direito Público, no
RAC n. 138243/2016 de minha relatoria
, é no sentido de que a impugnação ao resultado do exame toxicológico somente é possível se realizado utilizando-se o mesmo material, é imperioso, mesmo que a
contrario sensu
, a sua aplicação à hipótese dos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – ELIMINAÇÃO –
CONTRAPROVA REALIZADA COM MATERIAL DIVERSO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – LEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Conquanto o exame toxicológico realizado na contraprova tenha janela de detecção maior do que o realizado pelo primeiro laboratório, que eliminou o apelante do concurso, não é possível atestar inequivocamente, eventual erro do primeiro exame, já que realizado com outra amostra.”
(Ap 138243/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

Também trago à baila os entendimentos de outros Tribunais:

“PROCESSO PENAL EMBARGOS INFRINGENTES CONCURSO PÚBLICO EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA COCAÍNA CONTRAPROVA MATERIAL BIOLÓGICO DIVERSO AFRONTA AO EDITAL INADMISSIBILIDADE PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Argumenta o embargante que foi indevidamente excluído do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Amazonas tendo em vista que o resultado do exame toxicológico apontou positivamente para a existência de resquícios de cocaína em seu organismo. 2. Da leitura dos autos, conclui-se que a imposição do exame toxicológico para investidura no cargo de Soldado, na forma como constou do edital, não ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à natureza e complexidade da função, bem como o livre acesso ao cargo público. No mesmo passo, a exigência de supervisão oficial durante a coleta de material biológico para a realização do exame toxicológico também é reflexo dos princípios acima apontados. 3. Sabe-se que o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o edital é a lei do certame. Sendo assim, se o edital prevê que a repetição do exame toxicológico deve ser realizada com base no mesmo material biológico inicialmente colhido, esse deve ser o procedimento adotado pelo candidato que pretende questionar o resultado inicial.
4. Seguindo esse raciocínio, se o embargante apresenta exame realizado com base em material biológico diverso, colhido sem supervisão da PMAM e em circunstâncias desconhecidas, em afronta à previsão editalícia, não está preenchida a exigência do edital nem, tampouco, a finalidade o exame.
5. Conquanto argumente-se que o segundo exame contempla janela de detecção maior do que o exigido no edital, é salutar pontuar que o vício que nega validade ao exame de contraprova apresentado pelo embargante encontra-se no procedimento adotado para obter o resultado, e não na qualidade do exame realizado. 6. Nesse espeque, não há que se cogitar possível afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa ao passo em que o edital garante expressamente ao embargante meios suficientes para questionar o resultado da sua inspeção de saúde, meios estes diversos daquele adotado e negligenciados pelo candidato. 7. Embargos Infringentes aos quais se nega provimento.”
(TJ-AM - EI: 00009852520168040000 AM 0000985-25.2016.8.04.0000, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 03/08/2016, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 05/08/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXAME DE URINA. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. FALHA DE DIAGNÓSTICO NÃO COMPROVADA. PROVA NÃO CONCLUDENTE. 1. Caso em que o autor não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual o veredicto condenatório não pode subsistir. 2. A cronologia dos eventos relevantes para causa não permite concluir tenha ocorrido falha do diagnóstico. Como a presença da substância tóxica é eliminada naturalmente pelo organismo, em poucos dias, a realização de novo exame, com novo material, 17 dias após o primeiro, nada comprova.
A única forma de solucionar a questão seria o autor ter feito uma contraprova, realizada por outro laboratório, com o mesmo material
.
Isso, todavia, não foi feito. Apelação provida, por maioria.”
(TJ-RS - AC: 70063371637 RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 25/03/2015, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2015)

Logo, se o entendimento firmado é no sentido de que a contraprova somente é válida se realizada com o mesmo material biológico, na hipótese dos autos, e como já dito anteriormente, comprovado que a análise pelo laboratório foi completa, conclui-se que que o exame toxicológico é valido e torna o apelante apto à participar das demais fases do certame.

Isso porque, como também demonstrado, tal direito foi facultado à outro candidato que também esteve presente na mesma ocasião que o apelante, de modo que o princípio da isonomia deve prevalecer em relação aos demais.

Assim, a sentença deve ser reformada para que o direito buscado pelo apelante seja reconhecido.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por LEANDRO VIEIRA LEITE para convalidar o exame médico apresentado, atinente ao exame toxicológico, e declará-lo apto a participar das fases subsequentes do certame.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE SETEMBRO DE 2018.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Leandro Vieira Leite
participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia, no qual foram ofertadas sessenta (60) vagas (Anexo I, Id. 1088419, fls. 20).

Inicialmente, anoto que o apelante impetrou mandado de segurança (autos no 65681/2010) contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso
e pela
Diretora da Diretoria de Concursos e Vestibulares da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso
, de competência originária do Tribunal, em 5 de julho de 2010.

A eminente Desembargadora Relatora daquele mandado de segurança deferiu a liminar nos seguintes termos: “
defiro a liminar vindicada para que até a análise do presente mérito do mandamus,
sejam computados os pontos das questões 31, 51, 77
em favor das Impetrantes (sic) e de conseguinte, sejam admitidas (sic) a prosseguirem (sic) no certame, passando-se à correção das provas dissertativas e às demais etapas do concurso, se for o caso
” (TJ/MT, decisão monocrática, mandado de segurança
65681/2010,
relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 7 de julho de 2010). [sem negrito no original].

Ao agravo regimental, a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado negou provimento, em acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CAPAZES DE AUTORIZAR A CONCESSÃO DA MEDIDA - CONCURSO PÚBLICO - CERTAME QUE, A PRINCÍPIO, REVELA A EXISTÊNCIA DE QUESTÕES DE TEMA NÃO PREVISTO - APARENTE ILEGALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A existência de questões que abordam tema não previsto no edital fere a norma editalícia, revelando, a priori, aparente ilegalidade. (TJ/MT, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, agravo regimental 72016/2010, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, julgamento em 5 de agosto de 2010).

Posteriormente, o mandado de segurança (autos no 65681/2010), de competência originária do Tribunal, foi remetido à Primeira Instância, em razão de decisão unipessoal do novo relator, doutor Antônio Horácio da Silva Neto, proferida em 20 de maio de 2011,
disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico no 8576 em 25 de maio de 2011, na qual declarou a ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, bem como a incompetência do Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança em relação à Diretora da Diretoria de Concursos e Vestibulares da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Após efetivada a redistribuição do mandado de segurança na Primeira Instância, ocorrida em 10 de junho de 2011, o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital declinou da competência ao Juízo da Comarca de Cáceres (decisão proferida nos autos, código no 724712,
disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico no 8700 em 29 de novembro de 2011).

Quanto à primeira fase do concurso público – prova objetiva e dissertativa, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25362, data de 22 de julho de 2010, publicou-se o Edital Complementar no 31 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, de divulgação da classificação geral dos candidatos na primeira fase do certame:

Anexo Único

Classificação Geral por Município

201 - Delegado de Polícia (Ampla Concorrência)

Legenda: LP - Língua Portuguesa | HG - História e Geografia de MT | CC - Conhecimentos Complementares | CE - Conhecimentos Específicos | POB - Pontuação Obtida na Prova Objetiva | PDI - Pontuação Obtida na Prova Dissertativa | NP - Nota Parcial no Concurso Público | P1 - Conhecimentos Gerais | P2 - Conhecimentos Complementares | P3 - Conhecimentos Específicos | CD - Critério de Desempate | DN - Data de Nascimento | ID - Idade igual ou superior a 60 anos

Pólo: Estado de Mato Grosso

Cl

Nome

LP

HG

CC

CE

POB

PDI

NP

CD

Situação

-

Leandro Vieira Leite

(*Ordem Judicial)

8

3

2

72

85

79.0

170

Classificado

(Diário Oficial do Estado no 25362. Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019). [com negrito em parte no original]

Logo, o apelante e os demais candidatos não eliminados na primeira fase do certame prosseguiram para a segunda fase – prova oral e avaliação de títulos.

Na data de 11 de maio de 2011, publicou-se, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25556, o Edital Complementar no 69 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, de convocação para a realização da segunda fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia – prova oral, no período de 29 e 30 de maio de 2011.

Segundo está no Anexo II do Edital Complementar retromencionado, Leandro Vieira Leite teria sido convocado para comparecer no local indicado pela banca examinadora para realização da segunda fase, no
dia 29 de maio de 2011
,
no período vespertino
(Diário Oficial do Estado no 25556. Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019).

Entretanto, o apelante não teria comparecido na data referida, visto que, na divulgação do
desempenho preliminar – segunda fase – prova oral
no sítio eletrônico da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, está:

DESEMPENHO PRELIMINAR - SEGUNDA FASE - PROVA ORAL

201 - Delegado de Polícia

Insc.

Nome

DP

PP

OE

NF

Situação

475774

Leandro Vieira Leite (*Ordem Judicial)

-

-

-

-

Ausente

(Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019). [com negrito em parte no original]

Em decorrência, o apelante foi eliminado do certame, em razão do disposto no subitem 15.6 do Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009: “
Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer no dia da aplicação da Prova Oral
e aquele que obtiver pontuação inferior a 60% (sessenta por cento), da pontuação máxima possível na Prova Oral
” (Id. 1088419, fls. 11). [sem negrito no original].

De fato, na publicação do Edital Complementar no 74 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25583, ocorrida em 17 de junho de 2011, de divulgação da classificação geral da segunda fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia, consignou-se:

ANEXO ÚNICO

Classificação Geral - 2a Fase - Delegado de Polícia

201 - Delegado de Polícia (Ampla Concorrência)

Legenda: LP - Língua Portuguesa | HG - História e Geografia de MT | CC - Conhecimentos Complementares | CE - Conhecimentos Específicos |
POB - Nota na Prova Objetiva

| PDI - Nota na Prova Dissertativa
|
POR - Nota na Prova Oral
| PTI - Nota na Avaliação de Títulos |
PF - Nota Parcial no Concurso Público
| P1 - Conhecimentos Gerais | P2 - Conhecimentos Complementares | P3 - Conhecimentos Específicos | CD - Critério de Desempate | DN - Data de Nascimento | ID - Idade igual ou superior a 60 anos

Pólo: Estado de Mato Grosso

Cl

Nome

[...]

POB

PDI

POR

PTI

PF

CD

Situação

-

Leandro Vieira Leite

(*Ordem Judicial)

[...]

85

79,00

-

164,00

Eliminado

(Diário Oficial do Estado no 25583. Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019). [com negrito em parte no original]

Aliás, esse foi o fundamento primordial para a declaração da perda do objeto do mandado de segurança, no qual havia sido deferida liminar em favor do apelante, conforme está consignado na sentença proferida nos autos, código no 142932, pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres:

[...] Em suma, o Impetrante alega erros materiais na elaboração de três questões da prova objetiva do concurso objetivado a prover cargos de delegado de polícia civil.

Assim, pugnou pela concessão da liminar, a fim de declarar nulidade das questões de n. 31, 51 e 77 da prova objetiva.

Liminar concedida computando em favor do impetrante as pontuações a elas referentes, bem como para determinar que a prova dissertativa seja corrigida. (fls.86/88)

Informação de cumprimento da liminar conforme manifestação da advogada da UNEMAT. Às fls.154.

Informações do Secretário de Administração, às fls.99/114.

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls.121/132.

Informação pelo Estado de Mato Grosso às fls. 140/143.

Manifestação do Ministério Público pela concessão parcial da segurança às fls.180/185.

Pleito da Advocacia da Universidade do Estado de Mato Grosso, pela perda do objeto do presente ‘writ’, levando em conta que este não comparecera a segunda fase do certame
. (fls.186/200).

É o breve relatório.

Decido.

Em análise inicial, faz-se necessário a leitura do Código de Processo Civil que em seu art. 462 dispõe: ‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.’

Tal leitura nos faz refletir sobre o caso concreto em análise. Ora vejamos,
é noticiado e comprovado por força de documento (vide fls. 201) a ausência do impetrante em fase posterior do concurso público em síntese
.

Saliento que a presença do impetrante nesta fase era garantida por liminar concedida, e que seu comparecimento oportunizaria a continuidade no concurso sendo ‘obrigacional’
.

A desídia do impetrante do presente remédio constitucional, torna forçoso o fato de que o mesmo não tem intenção em dar continuidade tanto no presente
mandamus
como no concurso, vez que tal atitude provocara sua desclassificação compulsória.

[...]

Assim concluo que tal fato dá causa, a perda superveniente do objeto deste
mandamus
, circunstância que configura a sua falta de interesse de agir e, leva a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de condição da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art.267, inciso VI, do Código de Processo Civil, levando em consideração a perda do objeto e consequente afastamento do interesse de agir da parte requerente.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF), c/c art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo.

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (sentença proferida nos autos, código no 142932,
disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico no 8814 em 18 de maio de 2012). [sem negrito no original]

No ano de 2014
, mais uma vez Leandro Leite Vieira recorreu ao Judiciário ao ingressar em juízo com pretensão de anulação de questões da primeira fase do concurso público regido pelo Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009 (autos no 2408-75.2014.811.0006, código no 165334). Nesta, impugnou o gabarito das questões n
os
31, 48 e 51. Já, no mandado de segurança em que havia sido deferida a liminar, discutia-se as questões n
os
31, 51 e 77.

O Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres julgou liminarmente improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 285-A, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época da prolação de sentença ocorrida em 7 de maio de 2014.

É este, no que interessa, o teor da sentença:

[...] Versam os autos sobre pedido de anulação das questões objetivas de n.o 31, 48 e 51 do concurso público para provimento de cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso regido pelo edital no 002/2009, vez que eivadas de ilegalidade.

Alega que a questão de n. 31 contém erro material patente, a questão de n. 48 contém duas alternativas corretas e a questão de n. 51 contém conteúdo não previsto no edital, ensejando assim, a anulação de todas.

Reporto-me à questão de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência uniforme, da qual comungo, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, examinar critério de formulação e avaliação de provas e notas atribuídas aos candidatos.

Ressalta-se ainda que, por não se tratar de exame de legalidade, tampouco compete ao Judiciário analisar o conteúdo das questões formuladas para, em virtude da interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a compatibilidade, ou não, deles, para anular as formulações que não lhe parecerem corretas.

[...]

Neste contexto, caberia anulação quanto a questão que trata de matéria não prevista no edital do concurso, que, ao seu turno, tem caráter de lei para as partes envolvidas.

Ocorre que, pertinente à questão de n.o 51, apesar de não estar expresso no edital o decreto de n.o 5.123/2004, em atenção ao preceito fundamental da razoabilidade entende-se que o conteúdo está alinhado à legalidade, eis que o item n.o 34 estabelece que é matéria da prova registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o sistema nacional de arma, crimes e penas, do qual trata o referido decreto.

As demais questões por exigirem alteração de gabarito e, portanto, demandarem análise do conteúdo das questões, afigura-se pretensão inviável, pois implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

As demais questões por exigirem alteração de gabarito e, portanto, demandarem análise do conteúdo das questões, afigura-se pretensão inviável, pois implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)
j
ulgar improcedentes os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 269, I CPC;

(b) Custas pelo autor;

(c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (sentença proferida nos autos, código no 165334,
disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de maio de 2014).

Dessa sentença, interpôs-se apelação. A conspícua Desembargadora Relatora, em decisão unipessoal, deu provimento ao recurso nos seguintes termos: “
Com essas considerações, com fulcro no art. 1o-A, do art. 557, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e declarar nulas as questões de nos 31, 48, e 51, da Prova - 201-C, do Concurso para Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, disciplinado pelo Edital no 002/2009- SAD/MT - 27/07/2009, determinar a atribuição da pontuação correspondente em favor do autor apelante e lhe assegurar, caso haja pontuação total seja suficiente, o direito de participar regularmente das demais fases do certame
” (TJ/MT, decisão monocrática, apelação 84675/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 21 de novembro de 2014).

É certo que, essa decisão não anulou o Edital Complementar no 74 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25583, em 17 de junho de 2011, que divulgou a classificação geral da segunda fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia, em que consta expressamente a eliminação do apelante do certame, visto que limitou-se a anulação de três questões da primeira fase. Logo, não modificou a sua condição de reprovado.

No entanto, por razão desconhecida, o apelante foi novamente convocado para realizar a segunda fase – prova oral, conforme se verifica no Edital Complementar no 143 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 26533 em 13 de maio de 2015, cujo teor é o seguinte:

[...] O Secretário de Estado de Gestão, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento a Ação Ordinária n. 0002408-75.2014.8.11.0006 pelo Poder Judiciário, torna pública a convocação para a realização da Segunda Fase - Prova Oral do candidato
subjudice
ao Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Delegado de Polícia.

1. Da Segunda Fase - Prova Oral

1.1 O candidato abaixo relacionado está convocado a participar da Segunda Fase - Prova Oral:

201 – Delegado de Polícia

Insc

Nome

Nasc

RG

475774

Leandro Vieira Leite (*ordem judicial)

01-07-1982

11780088 SSP/MG

2. Das Condições de Realização da Prova Oral

2.1 A Segunda Fase - Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada na Cidade de Cuiabá/MT, no dia 18 de Julho de 2015, às 10 horas.

2.1.1 A Prova Oral será realizada na Academia de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, sito a Av. Cel. Meireles, s/n, Bairro: São João Del Rei (ao lado do ETA - Tijucal), Cuiabá/MT, CEP: 78.093-000.

2.2 O candidato convocado, deverá observar as normas e procedimentos para a realização da Segunda Fase - Prova Oral, constantes no Edital Complementar n. 69, de 10 de Maio de 2011.

2.3 O candidato que deixar de comparecer no local, data e horário indicados será considerado ausente e automaticamente eliminado do Concurso Público.

Cuiabá/MT, 27 de Abril de 2015.

Júlio Cezar Modesto dos Santos

Secretário de Estado de Gestão [...]. (Diário Oficial do Estado no 26533. Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019).

Em 12 de agosto de 2015, publicou-se o Edital Complementar no 149 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, de divulgação da classificação do apelante na segunda fase – prova oral, bem como de sua convocação para a realização da terceira fase – exame de saúde (Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 26596. Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019).

Submetido a exame de saúde, restou considerado inapto (Id. 1088406), porque “
deixou de apresentar exame toxicológico para benzodiazepínicos e barbitúricos
” (decisão da Junta de Inspeção da Saúde, Id. 1088441, fls. 4), os quais foram exigidos expressamente no subitem 16.5.3,
p
, do Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

Logo, a
segunda reprovação
do apelante é decorrência lógica da não apresentação de todos os exames médicos: “
Será eliminado do concurso público o candidato que não entregar no momento da identificação para realização do Exame de Saúde, toda a documentação relacionada nos subitens 16.5.3 e 16.7, não sendo permitido nem a realização do referido Exame
” (subitem 16.10,
a
, do Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, Id. 1088419, fls. 12).

Impetrou, então, mandado de segurança (autos no 500055-68.2015.8.11.0006) contra o ato que o eliminou do certame na terceira fase – exame de saúde, distribuído ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres em 7 de outubro de 2015.

Em seguida, ingressou em juízo com pretensão nominada de
ação ordinária com pedido de liminar
, na data de 8 de dezembro de 2015, distribuída no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, com idêntica finalidade daquele
mandamus
, qual seja a declaração de nulidade do ato de sua eliminação da terceira fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia regido pelo Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

O Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital entendeu pela existência de conexão entre as citadas demandas, em consequência, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cáceres (Processo Judicial Eletrônico no 505263-48.2015.8.11.0001, Primeira Instância, Id. 388179).

Ao receber a nominada
ação ordinária com pedido de liminar
, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres proferiu, em 15 de janeiro de 2016, sentença do teor seguinte:

[...] Em primeiro, há de se anunciar que o objeto da pretensão em voga se alinha à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma do artigo 2.o da Lei n.o 12.153/2009, por ter valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, cuja competência é absoluta.

Todavia, as ações no Juízo Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres – MT são processadas e julgadas exclusivamente por meio digital através do sistema PROJUDI – Processo Judicial Digital, tornando-se, assim, completamente inviável a remessa deste feito para processamento virtual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

[...]

Em segundo, de se dizer da ingrata surpresa que este Juízo teve ao se deparar com o presente feito, de código n.o 193656, declinado pelo nobre Juízo da Fazenda de Pública de Cuiabá em favor desta Vara Especializada.

Trata-se de ação declaratória com pedido de liminar ajuizada pelo impetrante Leandro Vieira Leite, agora na Comarca de Cuiabá, com mesmo pedido e causa de pedir, posterior ao Mandado de Segurança de n.o 0500055-68.2015.8.11.0006, na intenção claríssima de obter provimento jurisdicional favorável quando na fase inicial do mandado de segurança havia sucumbido em primeira e segunda instância.

Ao analisar a liminar do feito ordinário, a ilustre colega Dra. Grabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva declinou a atuação daquele processo em favor deste Juízo, à luz do art. 253 CPC.

Para ‘referendar’ a atuação duvidosa n ́outro feito, a parte autora pugnou pela desistência do mandado de segurança que foi indeferido e a ordem denegada.

A atuação da parte autora revela-se, contudo, incompatível com a probidade e boa-fé processual.

[...]

Dessa maneira, a postura do autor de ingressar com duas ações com pretensões idênticas em Juízos diversos revela a notória falta de lealdade e probidade processual impondo-se a aplicação de multa por litigância de má – fé, consoante os artigos 14, II; 17, V; e 18, caput, todos do CPC.

[...]

Cuidando-se de ações idênticas ajuizadas em Comarcas distintas, a apuração de eventual infração administrativa dos advogados deve ser feita pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
j
ulgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b)
Condenar a parte autora em litigância má-fé, no importe de 1% (um por cento) do valor da causa
;

c) Oficie-se ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cáceres - MT, onde deverá constar cópias das exordiais dos processos de ID n.o 193653 e Mandado de Segurança de n.o 0500055-68.2015.8.11.0006, para que tome ciência da presente decisão e providências que entender pertinentes;

d) Sem custas e honorários, na forma da lei;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (sentença proferida nos autos, código no 193656,
disponibilizada
no Diário da Justiça Eletrônico no 9705 em 27 de janeiro de 2016). [sem negrito no original]

É de se registrar que, em momento anterior a prolação dessa sentença, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres já havia sentenciado o mandado de segurança (autos no 500055-68.2015.8.11.0006), cujo teor é, no que interessa, o seguinte:

[...] Em primeiro, de se dizer da ingrata surpresa que este Juízo teve ao analisar o processo físico de código n.o 193656, declinado pelo nobre Juízo da Fazenda de Pública de Cuiabá em favor desta Vara Especializada.

Trata-se de ação declaratória com pedido de liminar ajuizada pelo impetrante Leandro Vieira Leite, agora na Comarca de Cuiabá, com mesmo pedido e causa de pedir, posterior a este Mandado de Segurança, na intenção claríssima de obter provimento jurisdicional favorável quando na fase inicial do mandado de segurança havia sucumbido em primeira e segunda instância.

Ao analisar a liminar do feito ordinário, a ilustre colega Dra. Grabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva declinou a atuação daquele processo em favor deste Juízo, à luz do art. 253 CPC, que está pendente de análise.

No caso, para ‘referendar’ a atuação duvidosa, a parte autora pugnou pela desistência do feito, o que, à evidência, deve ser indeferido
.

[...]

Ora, ciente das regras do edital, repita-se, o próprio impetrante confessa que não apresentou o exame de saúde de acordo com o estabelecido, querendo em vão esquivar-se da responsabilidade, a fim de transferi-la ao ente público.

Com efeito, decorrendo a inaptidão do impetrante para as demais fases do concurso da inobservância do edital vigente, não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via mandamental.

[...]

Por oportuno, diga-se que a alteração dos critérios adotados em edital em sede de ação, como pretende a exordial, desprestigia todos os candidatos que preencheram os requisitos editalícios e lograram êxito, criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica.

Ainda, consigna-se que o impetrante não impugnou os itens do edital do concurso público em momento adequado, deixando para fazê-lo nesta oportunidade com a intenção apenas de alterar as regras para se beneficiar, o que é absolutamente indevido e ilegítimo, além de não possuir respaldo legal.

Dessa forma, não havendo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Denegar a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 269, inciso I, do CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei no 12.016/09, Art. 14, § 1o).

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

(e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cáceres, 16 de dezembro de 2015. [...]. (Id. 1088443, fls. 2/7). [sem negrito no original]

Contra essa sentença, interpôs-se apelação. Em decisão unipessoal da relatora, deu-se provimento ao recurso nos seguintes termos:

[...] A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 669.367RJ, realizado em 02/05/2013, consolidou, com repercussão geral admitida, a orientação de que o impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito.

[...]

Com efeito, o ato de desistência produz efeitos jurídicos-processuais de imediato, ou seja, a partir de sua manifestação, independentemente de homologação ou de aceitação da parte adversa.

Há que se ressaltar, ainda, que, no caso
sub exame
, o ato processual de desistência foi regularmente praticado, uma vez que subscrito por advogado com poderes para desistir, nos termos da procuração e substabelecimento a ele outorgada pelo impetrante (id. 51395 e id. 51424).

Ante o exposto, nos termos do art. 557, §1-A, do CPC/73, dou provimento à apelação, monocraticamente, para homologar o pedido de desistência, com fundamento no art. 267, inciso VIII do CPC, bem como no art. 51, X do RITJ/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Oficie-se ao juízo
a quo
, comunicando-o.

Intimem-se e, transitada em julgado, arquivem-se. [...]. (TJ/MT, decisão monocrática, apelação 500055-68.2015.8.11.0006, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 8 de agosto de 2016).

Em razão do provimento do recurso de apelação que reformou a sentença de mérito prolatada no mandado de segurança (autos no 500055-68.2015.8.11.0006),
Leandro Vieira Leite
propôs, em 2 de setembro de 2016,
ação ordinária de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ‘initio litis’ e ‘inaldita altera pars’
(
sic
) contra o
Estado de Mato Grosso
e a
Fundação Universidade Estado de Mato Grosso
, com alegação de existência de prova nova consistente em documento nominado de
termo de assunção de culpa
assinado por Autany Trindade de Souza e Ricardo N. Gomes, que transcrevo:

[...] Pelo presente termo declaramos, para os devidos fins, nomeadamente com o escopo de fazer prova junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e eximir de responsabilidade o candidato Leandro Vieira Leite, portador do documento de identificação pessoal no 11780-088, SSP MG, registrado no CPF/MF sob o no 052.359.456-97, devidamente inscrito no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009) que o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por ato próprio, não citou expressamente as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos quando da confecção do laudo de substâncias entorpecentes solicitado pelo candidato (conforme previsto pelo Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009), não obstante terem sido analisados e atestadas como negativas (conforme material colhido e analisado no dia 21 de Agosto de 2015), por entender estar tais substâncias estariam englobadas pelo grupo ‘anfetaminas’, pelos fatos a seguir explicitados.

[...]

No caso do candidato Leandro Vieira Leite o erro é atribuído apenas ao Laboratório UNILAB em não citar expressamente as substâncias Barbitúricos e Benzodiazepínicos, não obstante terem sido solicitadas pelo candidato quando exibiu o Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, e de fato terem sido testadas, ou seja, o teste para as substâncias foi realizado e o resultado foi negativo, contudo, apenas e tão somente não constou no resultado expressamente, em decorrência do destacado nos parágrafos anteriores.

Dessa forma, todas essas substâncias foram analisadas na amostra retirada da urina do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e todos foram atestadas como negativas. No entanto, conforme dito alhures, o laboratório não consignou expressamente no seu lado as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos por entender estarem englobadas quando da análise do grupo anfetaminas, de modo que o candidato Leandro Vieira Leite em nada concorreu para os eventos e de total boa-fé, leigo no assunto, tomou os exames e os apresentou à banca examinadora.

Como medida de cautela e prudência, o Laboratório deveria ter citado a análise de tais substâncias no laudo definitivo do exame de drogas o que acarretou na eliminação do candidato no certame público.

Destarte, declaramos através do presente termo a nossa falha e culpa na confecção do laudo de substância entorpecente, não obstante as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos terem sido analisadas na urina coletada do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e terem sido atestadas como negativas, apesar de não terem sido expressamente citadas no laudo.

São estas as informações que temos a prestar.

Macapá-AP, 06 de Abril de 2016.

(
assinatura
)

Autany Trindade de Souza

Biomédica

CRBM: 1828-PA

(
assinatura
)

Dr. Ricardo do N. Gomes

Biomédico

CRBM 1827-PA [...]. (Id. 1088412)

Todavia, certo é que a simples
assunção de culpa
por terceiro não se presta à correção do ato que deveria ter sido praticado pelo próprio candidato, mormente, porque o apelante sabia de cor e salteado que estava obrigado a apresentar, no dia e horário indicado para a realização da terceira fase do concurso público – exame de saúde,
todos
os exames médicos exigidos no subitem 16.5.3 do Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009:

16.5.3. Para ser submetido ao Exame de Saúde, o candidato deverá providenciar, às suas expensas, e apresentar à equipe médica os seguintes exames:

a) eletrocardiograma com avaliação cardiológica;

b) eletroencefalograma com avaliação neurológica;

c) exame oftalmológico – laudo completo (inclusive com avaliação sensocromática);

d) abreugrafia ou RX de tórax;

e) Machado Guerreiro;

f) urina (EAS);

g) glicemia;

h) uréia no sangue;

i) hemograma completo;

j) creatinina;

k) colesterol;

l) ABO + RH;

m) sorologia para Lues ou VDRL;

n) ácido úrico;

o) exame auditivo;

p) exame toxicológico (maconha, cocaína, anfetamínicos,
bezodiazepínicos e barbitúricos
);

q) Atestado médico que comprove a condição física do candidato para se submeter ao Teste de Aptidão Física. (Id. 1088419, fls. 12). [sem negrito no original]

No ponto, a sentença está fundamentada a mais não poder:

[...] Em que pesem as alegações vertidas na peça portal, entendo que o requerente não logrou êxito em comprovar a sustentada ilegalidade do ato administrativo que concluiu por sua inaptidão na 3a fase do certame de Delegado da Polícia Civil de MT (Exame de Saúde).

Como cediço, o edital faz lei entre as partes, devendo, portanto, os inscritos observarem as suas previsões.

[...]

Conforme se verifica dos autos, a não entrega de todos os exames solicitados pelo edital de convocação ao certame em questão ocasiona a eliminação do candidato.

Avulta-se que o requerente efetivamente não entregou para a banca realizadora do concurso público (e para a equipe médica formada) o exame toxicológico com menção as substâncias ‘bezodiazepínicos’ e ‘barbitúricos’ (subitem 16.5.3, ‘p’).

O Recibo de Entrega de Documentos assinado pelo candidato/requerente e pelo servidor da Unemat é clarividente quanto à ausência de resultado do exame toxicológico para as substâncias ‘bezodiazepínicos’ e ‘barbitúricos’ (Num. 1957769 - Pág. 1).

Ademais, a ficha do Exame de Saúde do autor é clara ao atestar a inaptidão do candidato pela ‘não apresentação do exame toxicológico para as substâncias bezodiazepínicos e barbitúricos’ (Num. 3015634 - Pág. 4).

Em que pese o requerente tenha juntado aos autos o Termo de Assunção de Culpa do Laboratório Unilab (Num. 1957789), demonstrando que o laboratório teria realizado o exame pelo ‘método francês de análise de substâncias entorpecentes na urina através de um kit fornecido pela empresa Abon Multi Dorgues e que foram atestadas negativas todas as substâncias, inclusive as bezodiazepínicos e barbitúricos, mas que tais substâncias não foram descriminadas no laudo por entender estarem dentro do grupo das anfetaminas’, tal asserção não tem o condão de afastar a responsabilidade do requerente/candidato pela entrega dos exames de saúde em estrita consonância com a previsão editalícia.

De fato, competia ao requerente constatar a não correspondência dos exames entregues pelo laboratório com aqueles exigidos no edital inaugural do certame, promovendo, em tempo hábil, a solicitação/exigência para que o laboratório pudesse sanar a omissão.

A meu sentir não pode a alegação de que o autor instou a biomédica responsável pela confecção do exame, Dra. Autany T. de Souza, inscrita no CRBM no 1828-PA, sobre a falta da menção expressa as substâncias bezodiazepínicos e barbitúricos, tendo sido mencionado que tais substâncias estariam dentro do grupo chamado anfetaminas; bem como que o autor não teria conhecimento específico sobre a terminologia das substâncias, servir de justificativa plausível para afastar a sua incumbência/responsabilidade de certificar a equivalência do exame entregue com aquele solicitado.

Igualmente não pode prosperar como escusa do requerente ao seu ônus de entregar todos os exames solicitados pela banca examinadora do concurso o alegado erro de terceiro, reconhecido pelo Laboratório Unilab.

Assim, escorreito se mostra o ato de inabilitação/reprovação do requerente na 3a fase do certame em questão. [...]. (Id. 1088470, fls. 5/7).

Quanto à alegação de tratamento desigual em relação a Edison Ricardo Pick e Lizzia Kelly Ferraro, candidatos inscritos no concurso público para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia na condição de pessoas com necessidades especiais (
Resultados das Inscrições PNEs deferidos
. Disponível em:
. Acesso em: 29 de maio de 2019), que participaram da terceira fase – exame de saúde, na mesma data e horário do apelante, dia 12 de setembro de 2015, às 10 horas (Id. 1088409), constata-se que os examinadores requereram que aqueles candidatos apresentassem exames complementares para verificação da aptidão ou não para o exercício do cargo de Delegado de Polícia.

Ao candidato Edison Ricardo Pick cabia apresentar exame complementar nominado de
campimetria computadorizada
:

[...] P/ o Sr. Edison Ricardo Pick

Solicitação de exame

Solicito campimetria computadorizada em ambos os olhos [...]. (Id. 1088426, fls. 2).

Já, à candidata Lizzia Kelly Ferraro competia apresentar exame de
campo visual
para complementação de laudo médico.

[...] É portadora de alta miopia em ambos os olhos, porém com lentes corretivas apresenta acuidade visual em olho direito 20/25 e olho esquerdo 20/30. Esta acuidade visual não caracteriza cegueira ou visão subnormal.
Solicitado exame de campo visual para complementar o laudo
[...]. (Id. 1088452, fls. 2). [sem negrito no original]

É certo que, os exames de
campo visual
e de
campimetria computadorizada
não estão no rol do subitem 16.5.3 do Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009. Logo, na hipótese de o examinador entender necessário a realização de exames complementares para emissão de parecer conclusivo de aptidão ou inaptidão do candidato, está autorizado a fazê-lo: “
Fica a critério da equipe médica a solicitação de exames complementares
” (subitem 16.8).

De toda sorte, não se poderia dar tratamento idêntico ao apelante em relação aos candidatos Edison Ricardo Pick e Lizzia Kelly Ferraro, visto que o prazo para apresentação de exames complementares exigidos pelo examinador no momento da realização da terceira fase – exame de saúde, por óbvio, não se aplica à hipótese de não apresentação de exame previsto no rol do subitem 16.5.3 do Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, porquanto, está bem explicitado no subitem 16.7 que, “
Para submeter-se ao exame biométrico e à avaliação médica,
o candidato deverá comparecer no dia, no horário e no local designados munido dos exames exigidos
e de documento oficial de identidade
”. [sem negrito no original].

Dessa forma, o que busca o apelante é um tratamento diferenciado, incompatível com os princípios da igualdade, da razoabilidade e da impessoalidade:

Princípio constitucional fundamental, imediatamente decorrente do republicano, é o da isonomia ou igualdade diante da lei, diante dos atos infralegais, diante de todas as manifestações do poder, quer traduzidas em normas, quer expressas em atos concretos. Firmou-se a isonomia, no direito constitucional moderno, como direito público subjetivo a tratamento igual de todos os cidadãos pelo Estado.

[...]

Não teria sentido que os cidadãos se reunissem em
república
, erigissem um Estado, outorgassem a si mesmos uma Constituição, em termos republicanos, para consagrar instituições que tolerassem ou permitissem — seja de modo direto, seja indireto — a violação da igualdade fundamental, que foi o próprio postulado básico, condicional da ereção do regime. Que dessem ao Estado — que criaram em rigorosa isonomia cidadã — poderes para serem usados criando privilégios, engendrando desigualações, favorecendo grupos ou pessoas, ou atuando em detrimento de quem quer que seja. A
res publica
é de todos e para todos. Os poderes que de todos recebe devem traduzir-se em benefícios e encargos iguais para todos os cidadãos. De nada valeria a legalidade se não fosse marcada pela igualdade.

A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações de Estado, as quais, na sua maioria, se traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade. (ATALIBA, Geraldo.
República e Constituição
. atual. por Rosolea Miranda Folgosi. 3. ed. Malheiros: São Paulo, 2011, p. 156 e 158/159).

Entender de forma diversa importaria em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Por fim, repiso, a condição de Leandro Vieira Leite é de reprovado, visto que restou eliminado na segunda fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia – prova oral, conforme está no Edital Complementar no 74 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25583, em 17 de junho de 2011.

Logo, a circunstância de o Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, em razão de decisão proferida nos autos no 2408-75.2014.8.11.0006 que se limitou a anular questões da primeira fase do certame, ter convocado o apelante para realizar novamente a segunda fase, não modificou a sua condição de reprovado, porquanto, permanece hígido o ato de sua eliminação, uma vez que não foi revogado pela Administração nem anulado pelo Judiciário.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 24 DE SETEMBRO DE 2019:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE VOTO JULGAMENTO SUSPENSO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO VIEIRA LEITE
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Wladys Roberto Freire do Amaral, da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da

Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (5% para cada réu), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 98, §3o, do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante assevera que ajuizou a presente ação com o escopo de rever decisão administrativa que o inabilitou do concurso para o provimento de cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, deixando de participar das demais fases do concurso público, a saber, exame físico, psicotécnico e investigação social, ante a recusa dos exames de saúde apresentados.

Aduz que no dia 12 de agosto de 2015 foi publicado o Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT, tornando pública a Classificação Geral da 2a Fase e a convocação para a realização da 3a Fase, qual seja, exame de saúde.

Naquela ocasião, convocaram o ora apelante Leandro Vieira Leite, na condição de ampla concorrência, bem como os portadores de necessidades especiais Lizzia Kelly Ferraro e Edison Ricardo Pick, para comparecer no dia 12/09/2015, na sede da segunda na sede da segunda apelada Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, munidos dos documentos relacionados no edital.

O apelante alega que depois de entregar os documentos atinentes à investigação social, dirigiu-se à presença dos profissionais que compunham junta médica para análise dos documentos médicos/pericias exigidos, sendo informado que estavam regulares.

Entretanto, um dos integrantes da banca informou que averiguando detidamente o exame toxicológico (previsto no item 2.2, alínea “p” do Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT), o exame pericial apresentado pelo candidato não descriminava, especificamente, as substâncias denominadas
“bezodiazepínicos”
e
“barbitúricos”
.

Naquele momento, aponta que a médica perita Sônia Almeida Donati ressalvou que, em que pese referidos componentes não estarem expressamente relacionados no exame, não acarretaria a sua eliminação, já que não seriam ilícitas, ante seu caráter sedativo e tranquilizante, estando presente, inclusive, em vários medicamentos permitidos, de modo que sugeriu a sua aprovação.

Todavia, os demais integrantes da banca, resolveram pela eliminação sumária, haja vista não constar de forma específica no exame toxicológico as substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”. Tal fato foi presenciado pelos candidatos Lizzia Kelly Ferraro e Edison Ricardo Pick.

Registra, inclusive, que para os demais candidatos, convocados na condição de PNE, foi oportunizado pela junta médica a apresentação de exames complementares, sem que lhe fosse dispensado o mesmo tratamento, tampouco existe qualquer previsão no edital do certame.

O apelante alega que antes de realizar o exame laboratorial em 21/08/2015, na cidade de Macapá – AP, onde reside, entrou em contato com a biomédica responsável pelo Laboratório de análises clínicas UNILAB Ltda, que afirmou que todas as substâncias previstas edital complementar do certame, a saber, maconha, cocaína, anfetamínicos, benzodiazepínicos e barbitúricos, seriam analisadas no exame de urina, conforme conversa via aplicativo
WhatsApp,
autenticado pelo Cartório de Ofícios e Notas da cidade de Macapá-AP.

Diante disso, aduz que ao retornar à sua residência em 14/09/2015, e em contato com a biomédica Dra. Autany T. de Souza do Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, foi informado que o laudo fornecido abrangeria as substâncias exigidas no exame toxicológico do Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT e que especificaria, detidamente, a análise dessas substâncias, entregando ao candidato na mesma hora, cópia do exame realizado no dia 21 de Agosto de 2015,, descriminando, especificamente, as substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos” como “negativas”, coletadas da mesma amostra entregue pelo candidato em dia 21/08/2015.

Naquele mesmo dia, o apelante afirma que, para comprovar a sua boa fé, se dirigiu a um outro laboratório, qual seja, Laboratório Médico Dr. Paulo J. Albuquerque, onde coletou novo material para constatação das substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”, sendo atestado como
“não reagente”
para ambas as substâncias.

De posse de todos os documentos, sustenta que no dia 15/09/2015, protocolou na Secretaria de Estado da Administração do Mato Grosso – SEAD/MT, o pedido administrativo de convalidação de exame médico, o qual foi indeferido.

Assim, por acreditar que o judiciário é a última instância que poderia se socorrer, afirma que o seu objetivo não é obter a efetivação no cargo pleiteado, haja vista existirem outras três fases a serem galgadas, quais sejam, exame físico, psicotécnico e investigação social (cf. previsto no Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009), mas sim ver reconhecido o simples direito de concorrer à vaga, vez que, no seu entender, a sua eliminação fere princípios basilares que se buscou proteger pela Constituição Cidadã de 1988 e confronta com a própria finalidade do concurso público, que é contar com candidato devidamente preparado e proficiente para o exercício da função pública.

Além disso, afiança que em 06/04/2016 o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por meio dos biomédicos Dra. Autany Trindade de Souza (CRBM no 1828-PA) e Dr. Ricardo N. Gomes (CRBM no 1827-PA), assumiram integralmente a culpa do fato que encetou a sua eliminação, confirmando que por ato próprio não citou expressamente as substâncias químicas
barbitúricos
e
Benzodiazeppínicos
quando da confecção do laudo, uma vez que, não obstante terem sido analisadas e atestadas como negativas, entende que estariam englobadas pelo grupo “anfetaminas”.

Assim sendo, e colacionado jurisprudência de outros tribunais por entender que se adequam à hipótese do recurso, insurge-se contra a sentença no sentido de que é lídima a intervenção do Poder Judiciário não para avaliar o mérito administrativo, muito menos para ferir o postulado da Separação dos Poderes, mas sim para exercer o controle de legalidade que vincula a Administração na aplicação dos princípios previstos no artigo 2o da Lei Federal no 9.784 de 29 de Janeiro de 1999.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reconhecido o seu direito e, por conseguinte, declarando nulo o ato de eliminação do autor da 3a fase do concurso (exame de saúde), mediante o reconhecimento de sua aptidão/habilitação para participar da 3a fase do concurso, sendo-lhe permitido a participação e resultados em todas as etapas subsequentes que integram o concurso regido pelo Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009.

O Estado de Mato Grosso ofertou contrarrazões (Id. 1088476) apontando ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que as razões de recurso simplesmente reproduziram aquelas que foram aduzidas na petição inicial, com a nítida pretensão de rediscutir as questões já apreciadas em juízo.

Além disso, assinala que a pretensão deduzida na inicial é a mesma já aventada em sede de mandado de segurança, distribuído sob o n. 500055-68.2015.8.11.0006, que tramitou pela Quarta Vara Cível de Cáceres, cuja ordem foi denegada tanto na primeira instância, como na segunda, de modo que não pode ser decidida novamente.

No mérito, defende a legalidade do ato que eliminou o recorrente do concurso público regido pelo Edital n. 002/2009, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Já a UNEMAT em suas contrarrazões (Id 1088477) sustenta que a sentença deve ser mantida, haja vista que o exame apresentado pelo apelante não discriminava especificamente as substâncias "benzodiazepínicos" e "barbitúricos", as quais foram expressamente exigidas pelo edital, de modo que não existe qualquer amparo jurídico para acatar a sua pretensão, ainda mais pelo fato de este não ter se desincumbido de comprovar de plano que a questão guerreada não estava prevista no conteúdo programático ou estava acometida de erro material invencível, que pudesse comprometer a compreensão das questões.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra da douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de opinar por ausência de interesse (Id. 1308285).

Consoante Id. 2101552, o apelante manifesta seu interesse em desistir do pedido de indenização formulado na inicial, ratificando seu interesse em relação aos demais pedidos, mediante o provimento do recurso de apelação.

A eminente Relatora rejeitou as preliminares de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como da violação à coisa julgada e, no mérito, deu provimento ao recurso interposto por Leandro Vieira Leite para convalidar o exame médico apresentado, atinente ao exame toxicológico para declarar o Autor apto a participar das fases subsequentes do certame.

Após pedido de vista, o e. Desembargador Luiz Carlos da Costa apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.

O e. Desembargador José Zuquim Nogueira acompanhou o voto da Relatora.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

No que tange a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, esta deve ser rejeitada, pois, muito embora o Apelante tenha reproduzido parte dos argumentos contidos na inicial, vislumbram-se que também apresentou as razões de inconformidade com a sentença, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto a preliminar de ofensa à coisa julgada, esta também merece ser rejeitada.

Explico.

O Apelante impetrou anteriormente o mandado de segurança contra ato de Rose Kelly dos Santos Martínez Fernandes, Presidente da Comissão de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST da Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT, ao fundamento de que fora excluído do certame público por não apresentar exame toxicológico em conformidade com o edital, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Após o parecer ministerial pela denegação da ordem, o Impetrante, ora Apelante apresentou pedido de desistência, o qual foi indeferido pelo Juízo
a quo
, porque o Impetrante também ingressou com ação ordinária em outra Comarca, com o mesmo pedido e causa de pedir e posterior ao mandado de segurança, com a intenção de obter provimento jurisdicional favorável quando, na fase inicial do mandado de segurança, havia sucumbido em primeira e segunda instância.

Assim, ao analisar o mérito, o Juiz da causa denegou a segurança vindicada, por vislumbrar que, ciente das regras do edital, e ante a confissão do impetrante, ora Apelante, de que não apresentou o exame de saúde de acordo com o estabelecido, quis em vão esquivar-se da responsabilidade, a fim de transferi-la ao ente público (
autos n. 500055-68.2015 – id. 1088443
– págs. 2/7).

Contra a mencionada sentença, o ora Apelante apresentou
recurso de apelação n. 0500055-68.2015 (PJE)
, o qual foi distribuído à Exma. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que em decisão monocrática, homologou a desistência do mandado de segurança, nos seguintes termos:

[...]. DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO – REPROVADO NA FASE DE EXAME MÉDICO – ORDEM DENEGADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DO MANDAMUS.

É pacífica a orientação da Suprema Corte no sentido de que o impetrante pode desistir da ação mandamental a qualquer momento e sem a anuência da parte adversa, inclusive após a sentença de mérito (RE 669.367/RJ).

A superveniente ausência de interesse processual enseja a homologação do pedido de desistência mandamental, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC, bem como do art. 51, X do RITJ/MT.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEANDRO VIEIRA LEITE, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do mandado de segurança eletrônico, impetrado em desfavor da PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GESTÃO DE CONCURSOS E VESTIBULARES – COVEST DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, a qual denegou a ordem da segurança, que objetivou assegurar a sua participação na 4a fase do certame – teste físico, na disputa pelo cargo de Delegado de Polícia Civil, ao fundamento de que fora excluído do certame público por não apresentar exame toxicológico em conformidade com o edital, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas razões recursais, informa que no dia 01/12/2015 requereu a homologação da desistência do
mandamus
, entretanto, a segurança foi denegada em 16/12/2015.

Argumenta que o pedido de desistência foi feito em tempo e modo oportuno, por advogado devidamente constituído nos autos, com poderes para tanto, uma vez que o instrumento de substabelecimento foi juntado, demonstrando a transferência de todos os poderes daquele causídico originário.

Diante do que expôs, requer a anulação da sentença, monocraticamente, a fim de homologar o pedido de desistência, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 267, inciso VIII do CPC/73. Alternativamente requer, não entendendo pela impropriedade da sentença, a homologação da desistência, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 567, inciso VIII do CPC ou ainda, a reforma da sentença a fim de afastar o ato coator para o fim de declarar a habilitação do impetrante válida na terceira fase (exame de saúde), com a consequente convocação para as demais fases do certame.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado no id. 51377.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto opina pelo desprovimento do recurso, de modo a manter inalterada a decisão que denegou a segurança em face de ausência do direito líquido e certo almejado.

É o breve relatório.

Decido.

A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 669.367⁄RJ, realizado em 02/05/2013, consolidou, com repercussão geral admitida, a orientação de que o impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR⁄PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” (RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30⁄10⁄2014.)

Com efeito, o ato de desistência produz efeitos jurídicos-processuais de imediato, ou seja, a partir de sua manifestação, independentemente de homologação ou de aceitação da parte adversa.

Há que se ressaltar, ainda, que, no caso sub exame, o ato processual de desistência foi regularmente praticado, uma vez que subscrito por advogado com poderes para desistir, nos termos da procuração e substabelecimento a ele outorgada pelo impetrante (id. 51395 e id. 51424).

Ante o exposto, nos termos do art. 557, §1-A, do CPC/73, dou provimento à apelação, monocraticamente, para homologar o pedido de desistência, com fundamento no art. 267, inciso VIII do CPC, bem como no art. 51, X do RITJ/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Oficie-se ao juízo a quo, comunicando-o.

Intimem-se e, transitada em julgado, arquivem-se. [...].

Desse modo,
não há como acolher a preliminar, ante a ausência de coisa julgada material, uma vez que o recurso de apelação foi provido para homologar a desistência e, ainda, porque a desistência do mandado de segurança pode ser efetivada à qualquer tempo, mesmo após a prolação de sentença, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 669.367⁄RJ, em sede de repercussão geral.

Afastadas as preliminares,
passo a análise do mérito
.

O Apelante participou do concurso público regido pelo Edital no 002/2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia, no qual foram ofertadas 60 (sessenta) vagas.

O Apelante impetrou anteriormente o
mandado de segurança no 65681/2010
contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso e pela Diretora da Diretoria de Concursos e Vestibulares da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, de competência originária deste Tribunal de Justiça.

A Relatora do mencionado mandado de segurança deferiu a liminar nos seguintes termos: “defiro a liminar vindicada para que até a análise do presente mérito do
mandamus
, sejam computados os pontos das questões 31, 51, 77 em favor das Impetrantes e de conseguinte, sejam admitidas a prosseguirem no certame, passando-se à correção das provas dissertativas e às demais etapas do concurso, se for o caso”.

Posteriormente, o mandado de segurança, de competência originária do Tribunal, foi remetido à Primeira Instância, em razão de decisão monocrática do novo relator, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, na qual declarou a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Administração de Mato Grosso, bem como a incompetência do Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança em relação à Diretora da Diretoria de Concursos e Vestibulares da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Os autos então foram distribuídos à Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, sob o
no. 20391-84.2011.8.11.0041 (código 724712 – processo 426/2011)
, que, em 19 de outubro de 2011, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da Comarca de Cáceres.

Na Comarca de Cáceres o
mandado de segurança foi autuado sob o no. 783-74.2012.8.11.0006 (código 142932 – processo no. 91/2012).

Voltando ao concurso, quanto a primeira fase (prova objetiva e dissertativa), em consulta ao site eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/Classificacao_Geral_da_Primeira_Fase__DELEGADO20102011173017.pdf), verifica-se que o ora Apelante restou classificado por ordem judicial. Veja-se:

Cl

Nome

LP

HG

CC

CE

POB

PDI

NP

CD

Situação

-

Leandro Vieira Leite

(*Ordem Judicial)

8

3

2

72

85

79.0

170

Classificado

Foi, então, publicado o Edital no. 69, de 10 de maio de 2011, convocando os candidatos constantes no anexo II, para a realização da segunda fase – prova oral e, de acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no. 25556, de 11 de maio de 2011, o nome do Apelante consta na relação dos convocados.

Entretanto, de acordo com as publicações extraídas do site da Secretaria de Gestão (http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/Delegado_de_Policia24102011114003.pdf), o Apelante não teria comparecido na referida data, conforme consta na divulgação do
desempenho preliminar – segunda fase – prova oral:

DESEMPENHO PRELIMINAR - SEGUNDA FASE - PROVA ORAL

201 - Delegado de Polícia

Insc.

Nome

DP

PP

OE

NF

Situação

475774

Leandro Vieira Leite (*Ordem Judicial)

-

-

-

-

Ausente

Observo, ainda, que, na relação da Classificação Geral – 2a Fase – Delegado de Polícia, o Apelante constou como “eliminado” (
http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/Anexo424102011114946.pdf
).

Agora, voltando os olhos para os processos judiciais ajuizados pelo Apelante, nota-se que o
mandado de segurança no. no. 783-74.2012.8.11.0006 (código 142932 – processo no. 91/2012)
, que tramitou perante a Primeira Vara Cível de Cáceres, foi julgado extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, levando em consideração a perda do objeto e consequente afastamento do interesse de agir do Impetrante, ante o não comparecimento do ora Apelante na fase subsequente do concurso. Veja-se:

[...].
Leandro Vieira Leite, já qualificado nos autos, impetrou o presente remédio constitucional, com pedido de liminar, em face do Secretário do Estado de Administração de Mato Grosso, Diretora de Concurso e Vestibulares da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e Reitor da Unemat, visando anular ato ilegal, consistente na sua reprovação em fase do concurso público para provimento ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em suma, o Impetrante alega erros materiais na elaboração de três questões da prova objetiva do concurso objetivado a prover cargos de delegado de polícia civil.

Assim, pugnou pela concessão da liminar, a fim de declarar nulidade das questões de n. 31,51 e 77 da prova objetiva.

Liminar concedida computando em favor do impetrante as pontuações a elas referentes, bem como para determinar que a prova dissertativa seja corrigida. (fls.86/88).

Informação de cumprimento da liminar conforme manifestação da advogada da UNEMAT. Às fls.154.

Informações do Secretário de Administração, ás fls.99/114.

Parecer da Procuradoria de Justiça às fls.121/132.

Informação pelo Estado de Mato Grosso ás fls. 140/143.

Manifestação do Ministério Público pela concessão parcial da segurança às fls.180/185.

Pleito da Advocacia da Universidade do Estado de Mato Grosso, pela perda do objeto do presente “writ”, levando em conta que este não comparecera a segunda fase do certame. (fls.186/200) É o breve relatório.

Decido.

Em análise inicial, faz-se necessário a leitura do Código de Processo Civil que em seu art. 462 dispõe:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.”

Tal leitura nos faz refletir sobre o caso concreto em análise. Ora vejamos, é noticiado e comprovado por força de documento (vide fls. 201) a ausência do impetrante em fase posterior do concurso público em síntese.

Saliento que a presença do impetrante nesta fase era garantida por liminar concedida, e que seu comparecimento oportunizaria a continuidade no concurso sendo “obrigacional”.

A desídia do impetrante do presente remédio constitucional, torna forçoso o fato de que o mesmo não tem intenção em dar continuidade tanto no presente
mandamus
como no concurso, vez que tal atitude provocara sua desclassificação compulsória.

Neste sentido:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. NAO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO A ETAPA DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 462 E 267, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. AO DEIXAR DE COMPARECER À 3a ETAPA DO CERTAME, COMO PLEITEOU E FOI-LHE DEFERIDO LIMINARMENTE NO PRESENTE
MANDAMUS
, O IMPETRANTE DEU CAUSA À PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO, CIRCUNSTÂNCIA QUE CONFIGURA A SUA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEVA À EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO, POR FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇAO. (TJBA - MANDADO DE SEGURANÇA: MS 6433332007 BA 64333-3/2007).

Assim concluo que tal fato dá causa, a perda superveniente do objeto deste
mandamus
, circunstância que configura a sua falta de interesse de agir e, leva a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de condição da ação.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art.267, inciso VI, do Código de Processo Civil, levando em consideração a perda do objeto e consequente afastamento do interesse de agir da parte requerente.

Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.o 105 do STJ e n.o 512 do STF), c/c art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo.

Notifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. [Destaquei].

A mencionada sentença transitou em julgado em 17-7-2012, conforme andamento processual extraído do sítio eletrônico do TJMT.

Posteriormente, o Apelante ingressou com a
Ação Ordinária com pedido de liminar no. 2408-75.2014.8.11.0006 (código 165334)
, em desfavor da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, a qual tramitou perante a Quarta Vara Cível de Cáceres/MT.

Em 7 de maio de 2014, o Juiz de Primeiro Grau julgou, liminarmente, improcedentes os pedidos constantes na inicial, conforme sentença abaixo colacionada:

Com Resolução do Mérito->Improcedência

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação ordinária com pedido liminar ajuizada por LEANDRO VIEIRA LEITE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, pugnando pela concessão da tutela antecipada para que seja garantido o prosseguimento nas demais fases do concurso público para provimento do Cargo de Delegado de Polícia (Edital no002/2009 – SAD/MT de 27/07/2009).(fls. 05/25).

Acostada à inicial veio documentação pertinente. (fls. 26/176).

Às fls. 177/178, decisão do juízo da 2a Vara – Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, excluindo o Estado de Mato Grosso do polo passivo da demanda e declinando a competência para julgamento do feito para este foro.

Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Registre-se que o caso posto a exame nesta oportunidade é matéria já exaustivamente analisada por este juízo, o qual possui entendimento consolidado no sentido de que não compete ao judiciário adentrar no mérito de formulação e avaliação de provas e notas atribuídas a candidatos em concurso público.

Nem se diga que as mesmas questões que ora se ataca já foram objeto de demandas já apreciadas por este juízo, a exemplo dos autos de n. 100578, 102239 e 102136.

Estabelece o art. 285-A do CPC, que "quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada."

Destarte, aplica-se a presente causa o instituto da improcedência
prima facie
ou julgamento liminar de mérito, eis que a matéria fática requer tão-somente a aplicação de direito e a sentença a ser prolatada reproduzirá integral e fielmente o entendimento desta Magistrada acerca da matéria, conforme se verifica dos autos das ações ID 156873, 156876, 150169, 135833, 139337, 86506, 134464, 91173, 99946, entre outros que tramitaram por este Juízo da Quarta Vara.

Veja-se julgado pertinente:

“PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE ANTES DA CITAÇÃO - ARTIGO 285-A DO CPC - REPRODUÇÃO DO INTEIRO TEOR DA SENTENÇA PARADIGMA - AUSÊNCIA - SENTENÇA CASSADA. Quando deparar o juiz com uma ação, cuja matéria tratada for tão somente de direito, ou seja, não depender da produção de provas para a averiguação da verdade fática, poderá dispensar expediente de citação do réu e proferir sentença imediatamente, evidentemente que desde que já tenha proferido sentença de improcedência total anteriormente em ações de cunho semelhante. Para que o juiz possa proferir sentença de mérito julgando improcedente o pedido autoral antes da realização da citação do réu faz-se necessário a presença de dois requisitos, a saber: (I) que a matéria discutida seja unicamente de direito e (II) a existência de anterior sentença de improcedência em casos idênticos. Além dos pressupostos processuais e das condições da ação, no que se refere aos elementos especiais da ação, é importante ressaltar que a identidade exigida pelo artigo 285-A, do CPC, por óbvio, é aquela que recai sobre a causa de pedir e o pedido. No caso de haver identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, o caso não seria de improcedência do pedido com aplicação do artigo 285-A, pois a situação revela questão de litispendência ou de coisa julgada, conforme o caso. Para efeito do que dispõe o artigo 285-A do Código de Processo Civil, deve o juiz ao proferir sentença reproduzir na mesma o inteiro teor da anteriormente prolatada, porque o fundamento da sentença de improcedência em casos repetidos é a transcrição do inteiro teor da sentença paradigma. Não basta que o juiz afirme que vem reiteradamente julgando improcedentes casos idênticos. É necessário que reproduza pelo menos uma sentença para comparação da identidade de casos a autorizar o julgamento antecipado.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.281171-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA).

Versam os autos sobre pedido de anulação das questões objetivas de n.o 31, 48 e 51 do concurso público para provimento de cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso regido pelo edital no 002/2009, vez que eivadas de ilegalidade.

Alega que a questão de n. 31 contém erro material patente, a questão de n. 48 contém duas alternativas corretas e a questão de n. 51 contém conteúdo não previsto no edital, ensejando assim, a anulação de todas.

Reporto-me à questão de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem jurisprudência uniforme, da qual comungo, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, examinar critério de formulação e avaliação de provas e notas atribuídas aos candidatos.

Ressalta-se ainda que, por não se tratar de exame de legalidade, tampouco compete ao Judiciário analisar o conteúdo das questões formuladas para, em virtude da interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a compatibilidade, ou não, deles, para anular as formulações que não lhe parecerem corretas.

Confiram-se precedentes:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. QUESTÕES DE PROVA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. 1. O reexame dos critérios usados pela Banca Examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar ao exame da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 20.158/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2009).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. QUESTÃO DE PROVA. CONTEÚDO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RMS 31.425/GO, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/06/2010). ADMINISTRATIVO – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NA PROVA DE TÍTULOS – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – LIMITES DO EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o exame dos atos da Banca Examinadora e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital (Precedentes). 2. Hipótese em que o impetrante busca modificação dos critérios normatizados no edital do concurso de remoção de notários e Documento: 27077454 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 3 de 5 Superior Tribunal de Justiça registradores, observados estritamente pela Banca Examinadora, a fim de lhe garantir maior pontuação dos títulos. 3. Recurso ordinário improvido. (RMS 20273/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 23/11/2006 p. 238).

EMENTA: - Recurso extraordinário. Concurso público. -Também esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, que é o compatível com ele, do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas a elas (assim no MS 21176, Plenário, e RE 140.242, 2a. Turma). Pela mesma razão, ou seja, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para, em face da interpretação dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu critério, a compatibilidade, ou não, deles, para anular as formulações que não lhe parecerem corretas em face desse exame. Inexiste, pois, ofensa ao artigo 5o, XXXV, da Constituição. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 268244, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 30-06-2000, grifei).

Neste contexto, caberia anulação quanto a questão que trata de matéria não prevista no edital do concurso, que, ao seu turno, tem caráter de lei para as partes envolvidas.

Ocorre que, pertinente à questão de n.o 51, apesar de não estar expresso no edital o decreto de n.o 5.123/2004, em atenção ao preceito fundamental da razoabilidade entende-se que o conteúdo está alinhado à legalidade, eis que o item n.o 34 estabelece que é matéria da prova registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o sistema nacional de arma, crimes e penas, do qual trata o referido decreto.

As demais questões por exigirem alteração de gabarito e, portanto, demandarem análise do conteúdo das questões, afigura-se pretensão inviável, pois implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

As demais questões por exigirem alteração de gabarito e, portanto, demandarem análise do conteúdo das questões, afigura-se pretensão inviável, pois implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 269, I CPC;

(b) Custas pelo autor;

(c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. [Destaquei].

Contra a referida sentença, o ora Apelante apresentou
recurso de apelação no. 84675/2014
, ao qual foi dado provimento, em decisão monocrática, nos seguintes termos:

[...].

Trata-se de recurso de apelação de improcedência de pedidos em ação ordinária - com pedido de antecipação de tutela - para garantir ao autor prosseguir nas demais fases do concurso público para provimento do Cargo de Delegado de Polícia (Edital no 002/2009 – SAD/MT DE 27/07/2009) (fls. 188/189-f/v).

O apelante sustenta: buscou o cômputo de três questões do concurso para provimento de vagas para o cargo de Delegação de Polícia Civil em face das anulações de quatro questões já consolidadas por este Tribunal de Justiça, em decisão de mérito proferida no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 143530/2012, que transitou em julgado; na decisão, foram anuladas as questões de nos 30, 31, 48 e 51; a Administração não lançou mão do poder de auto-tutela, deixou de reconhecer as nulidades das questões e os efeitos da decisão ficaram restritos às partes, daí a razão do ajuizamento da ação, qual seja, buscar para si a atribuição dos pontos para, com isso, prosseguir nas demais fases do certame; a MM. Juíza julgou improcedente a ação com fulcro no art. 285-A, do Código de Processo Civil, em razão do entendimento quanto à impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo; não pretende isso, pois as questões já foram anuladas por vício de ilegalidade por este Tribunal de Justiça; a atribuição dos pontos é necessária e - com ela - tem condições de continuar nas demais fases do concurso; foi aprovado no concurso do Estado do Amapá, onde exerce a profissão, mas busca nesta ação o reconhecimento da nulidade das questões 31, 48 e 51, do referido concurso, a atribuição da respectiva pontuação a seu favor e o consequente reconhecimento do direito de participar das demais fases do certame - que já foi homologado em 24/04/2012, mas ainda não foi encerrado, não havendo falar em prejuízo de qualquer ordem decorrente da sua inclusão ou inclusão de outros candidatos -; o Poder Judiciário pode fazer o controle da legalidade dos atos da Administração que está também vinculada ao instrumento convocatório; os requisitos para atribuição de efeito suspensivo estão presentes; há risco de perecimento do próprio objeto da ação e inexiste o
periculum in mora inverso
.

Ao final requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela - sua posterior confirmação, em definitivo - para atribuir em seu favor a pontuação devida relativa às questões no 31, 48 e 51, da “Prova 201 - “C” , verde, e determinação de sua convocação para fase subsequente do certame (exame oral e avaliação de títulos), até o provimento final de mérito da ação, com condenação da apelada nos ônus da sucumbência (fls. 192/214).

Em contrarrazões, a Universidade do Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso (fls. 219/227).

Em parecer, o Dr. Mauro Delfino César, Procurador de Justiça, não vê interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 234/235-TJ/MT).
Segundo o § 1o-A, do art. 557, do Código de Processo Civil, “Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”.

Este Tribunal de Justiça já analisou e decidiu pela nulidade das questões de número 31, 48 e 51, do concurso público para provimento do Cargo de Delegado de Polícia (Edital no 002/2009 – SAD/MT DE 27/07/2009):

"RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO PARA CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA – NULIDADE DAS QUESTÕES – N. 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66, 76 e 77 – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NULIDADE AFASTADA DA QUESTÃO DE N. 77 – QUESTÃO FORMULADA EM CONFORMIDADE COM O CONTEÚDO EXIGIDO PELO EDITAL – MANUTENÇÃO DA NULIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES – PRESENÇA DE VÍCIOS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Poder Judiciário, em regra, não compete apreciar critérios de formulação e correção de provas, visto que em respeito ao princípio da separação de poderes consagrados na Constituição Federal, cabe à banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Entretanto é possível anular as questões nos caso em que se verifica flagrante ilegalidade, bem como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. As questões de n. 30, 31, 40, 42, 48, 51, 63, 66 e 76 padecem de vício material que maculam a resolução pelo candidato, ou tratam de matéria que não está prevista no conteúdo programático do edital, devendo portanto ser anuladas. Ao contrário da questão 77, que engloba o assunto exigido pelo edital, de modo que sua nulidade merece ser afastada. É lícito ao Poder Judiciário o reexame de questão objetiva de prova de concurso público, desde que verificável de plano a teratologia, possibilidade de interpretação dúbia, duplicidade ou ausência de resposta, e ainda, a existência de correlação temática da questão com o conteúdo programático do edital, vez que tal proceder tem com a legalidade, e não com o mérito administrativo. (...)" (Apelação/Reexame Necessário , 143573/2012, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 3a C. Cível, Julgamento 27/05/2014, Data da publicação no DJE 05/06/2014).

Neste acórdão, a e. Relatora se amparou na decisão proferida no julgamento do Recurso de Apelação/Reexame Necessário, 143530/2012 (Rel. Dr. Sebastião Barbosa Farias, 3a Câmara Cível, Julgamento 06/08/2013, Data da publicação, no DJE 13/08/2013) no qual se concluiu pela nulidade das referidas questões (nos. 38, 48 e 51).
Logo, o autor demonstrou via prova inequívoca (decisão judicial com trânsito em julgado a respeito da nulidade das questões) a verossimilhança de suas alegações.

Como lembra Theotônio, no caso de sentença de total improcedência prolatada com base no art. 285-A, do Código de Processo Civil, "O réu deve elaborar sua resposta à apelação com o mesmo cuidado de quem contesta uma demanda, tendo em vista que, no julgamento do apelo, é possível a reforma do julgado, para que dê pela procedência da demanda". (...) "Aplicação do art. 285-A do CPC. Reforma de decisão em segundo grau de jurisdição. Admissibilidade. Procedimento que não acarreta nulidade, quer por ofensa ao contraditório, quer por supressão de instância. Réu que foi devidamente citado para contra-arrazoar o recurso e matéria devidamente decidida pelo juiz de primeiro grau" (RP 157/339; TJSP, AP 680.311-5/8-00). No mesmo sentido> JTJ 356/335 (AP 990.10.291162-4) (
in
“CÓDIGO DE PROCESSO CIIVL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR”, Theotônio Negrão e outros, Saraiva, 46a Ed., 2013, p. 429, nota 8 ao art. 285-A).

A MMa Juíza asseverou: "a matéria fática requer tão-somente a aplicação de direito e a sentença a ser prolatada reproduzirá integral e fielmente o entendimento desta Magistrada acerca da matéria, conforme se verifica dos autos da ação (...) entre outros que tramitaram por este Juízo da Quarta Vara" (fl. 188-v).

Ocorre que a sentença é de 07 de maio de 2014 e a decisão do TJMT que reconheceu a nulidade das questões, como se viu, foi publicada no DJE em 13/08/2013. Logo, a possibilidade do Poder Judiciário declarar a nulidade de questões de concurso público era questão já decidida e superada à época em que prolatada a sentença que, no ponto, desrespeitou, inclusive, a força de decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada.

Os precedentes da MMa Juíza, segundo o STJ, não devem ser critérios únicos para avaliar a pertinência do julgamento liminar de improcedência, com base no art. 285-A, do CPC: Como lembra Negrão, apoiado em precedentes do STJ, o juiz "...deve investigar se esses precedentes são endossados pelo tribunais. Nos casos em que aqueles conflitarem com a jurisprudência destes, a aplicação do art. 285-A não deve ter lugar." (STJ- 4a t., rESP 1.109.398, Min. Luiz Felipe, j. 16.6.2011" e outros - in “CÓDIGO DE PROCESSO CIIVL E LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR”, Theotônio Negrão e outros, Saraiva, 46a Ed., 2013, p. 428, nota 1c ao art. 285-A).

No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO CPC. NECESSIDADE DE CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 1. Sentença de improcedência proferida com fulcro no art. 285-A do CPC que, embora esteja em consonância com a jurisprudência do STJ, diverge do entendimento do Tribunal de origem. 2. O art. 285-A do CPC constitui importante técnica de aceleração do processo. 3. É necessário, para que o objetivo visado pelo legislador seja alcançado, que o entendimento do Juiz de 1o grau esteja em consonância com o entendimento do Tribunal local e dos Tribunais Superiores (dupla conforme). 4. Negado provimento ao recurso especial" (REsp 1225227/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013).
Em sua resposta, a apelada Universidade de Mato Grosso se limitou a sustentar a tese - que embasou a sentença - de impossibilidade de declaração de nulidade de questões de concurso pelo Poder Judiciário, sem opor qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como ensina abalizada doutrina, "Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu" (
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Com essas considerações, com fulcro no art. 1o-A, do art. 557, do Código de Processo Civil,
dou provimento ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e declarar nulas as questões de nos. 31, 48, e 51, da Prova - 201-C, do Concurso para Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso, disciplinado pelo Edital no 002/2009- SAD/MT - 27/07/2009, determinar a atribuição da pontuação correspondente em favor do autor apelante e lhe assegurar, caso haja pontuação total seja suficiente, o direito de participar regularmente das demais fases do certame.
[...]. [Destaquei].

Conforme muito bem assinalado pelo e. Desembargador Luiz Carlos da Costa no voto que inaugurou a divergência
É certo que, essa decisão não anulou o Edital Complementar no 74 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 25583, em 17 de junho de 2011, que divulgou a classificação geral da segunda fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia, em que consta expressamente a eliminação do apelante do certame, visto que limitou-se a anulação de três questões da primeira fase.
Logo, não modificou a sua condição de reprovado.

No entanto, a Administração Pública, em cumprimento a decisão proferida na Ação Ordinária n. 2408-75.2014.8.11.0006 pelo Poder Judiciário, tornou pública a convocação para a realização da Segunda Fase - Prova Oral do candidato
subjudice
, ora Apelante, ao Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Delegado de Polícia, por meio do Edital Complementar no. 143 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009 (
http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/1305_EDITAL_COMPLEMENTAR_143_DO_EDITAL_002200914052015140553.pdf
).

Posteriormente, foi publicado o Edital Complementar no 149 ao Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009, por meio do qual foi divulgada a classificação do Apelante na segunda fase – prova oral, bem como de sua convocação para a realização da terceira fase – exame de saúde (
http://www.seplag.mt.gov.br/images/files/12082015_213082015113145.pdf
).

Devidamente submetido a exame de saúde, restou considerado inapto, conforme id. 1088442 – pág. 1, uma vez que não apresentou exame toxicológico para benzodiazepínicos e barbitúricos (id. 1088441 - fls. 4), os quais foram exigidos expressamente no subitem 16.5.3, “p” do Edital no. 002/2209 (id. 1088418 – pág. 12) e no subitem 2.2 do Edital Complementar no. 149.

O Apelante impetrou o mandado de segurança no 500055-68.2015.8.11.0006 – código 10024565, contra o ato que o eliminou do certame na terceira fase – exame de saúde, distribuído ao Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, em 7-10-2015. Também protocolou uma ação ordinária com pedido de liminar, em 8 de dezembro de 2015, distribuída no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, com idêntica finalidade do mandado de segurança, qual seja a declaração de nulidade do ato de sua eliminação da terceira fase do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia regido pelo Edital no 2/2009-SAD/MT, de 27 de julho de 2009.

Diante da conexão, o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cáceres (Processo Judicial Eletrônico no 505263-48.2015.8.11.0001).

O Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres proferiu, em 15 de janeiro de 2016, sentença com o seguinte teor:

[...] Em primeiro, há de se anunciar que o objeto da pretensão em voga se alinha à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma do artigo 2.o da Lei n.o 12.153/2009, por ter valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, cuja competência é absoluta.

Todavia, as ações no Juízo Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres – MT são processadas e julgadas exclusivamente por meio digital através do sistema PROJUDI – Processo Judicial Digital, tornando-se, assim, completamente inviável a remessa deste feito para processamento virtual, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

[...]

Em segundo, de se dizer da ingrata surpresa que este Juízo teve ao se deparar com o presente feito, de código n.o 193656, declinado pelo nobre Juízo da Fazenda de Pública de Cuiabá em favor desta Vara Especializada.

Trata-se de ação declaratória com pedido de liminar ajuizada pelo impetrante Leandro Vieira Leite, agora na Comarca de Cuiabá, com mesmo pedido e causa de pedir, posterior ao Mandado de Segurança de n.o 0500055-68.2015.8.11.0006, na intenção claríssima de obter provimento jurisdicional favorável quando na fase inicial do mandado de segurança havia sucumbido em primeira e segunda instância.

Ao analisar a liminar do feito ordinário, a ilustre colega Dra. Grabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva declinou a atuação daquele processo em favor deste Juízo, à luz do art. 253 CPC.

Para ‘referendar’ a atuação duvidosa n ́outro feito, a parte autora pugnou pela desistência do mandado de segurança que foi indeferido e a ordem denegada.

A atuação da parte autora revela-se, contudo, incompatível com a probidade e boa-fé processual.

[...]

Dessa maneira, a postura do autor de ingressar com duas ações com pretensões idênticas em Juízos diversos revela a notória falta de lealdade e probidade processual impondo-se a aplicação de multa por litigância de má – fé, consoante os artigos 14, II; 17, V; e 18, caput, todos do CPC.

[...]

Cuidando-se de ações idênticas ajuizadas em Comarcas distintas, a apuração de eventual infração administrativa dos advogados deve ser feita pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do Código de Processo Civil;

b) Condenar a parte autora em litigância má-fé, no importe de 1% (um por cento) do valor da causa;

c) Oficie-se ao Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cáceres - MT, onde deverá constar cópias das exordiais dos processos de ID n.o 193653 e Mandado de Segurança de n.o 0500055-68.2015.8.11.0006, para que tome ciência da presente decisão e providências que entender pertinentes;

d) Sem custas e honorários, na forma da lei;

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (sentença proferida nos autos, código no 193656, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no 9705 em 27 de janeiro de 2016). [sem negrito no original]

Anteriormente a prolação dessa sentença, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres já havia sentenciado o mandado de segurança (autos no 500055-68.2015.8.11.0006), cujo teor é o seguinte:

[...] Em primeiro, de se dizer da ingrata surpresa que este Juízo teve ao analisar o processo físico de código n.o 193656, declinado pelo nobre Juízo da Fazenda de Pública de Cuiabá em favor desta Vara Especializada.

Trata-se de ação declaratória com pedido de liminar ajuizada pelo impetrante Leandro Vieira Leite, agora na Comarca de Cuiabá, com mesmo pedido e causa de pedir, posterior a este Mandado de Segurança, na intenção claríssima de obter provimento jurisdicional favorável quando na fase inicial do mandado de segurança havia sucumbido em primeira e segunda instância.

Ao analisar a liminar do feito ordinário, a ilustre colega Dra. Grabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva declinou a atuação daquele processo em favor deste Juízo, à luz do art. 253 CPC, que está pendente de análise.

No caso, para ‘referendar’ a atuação duvidosa, a parte autora pugnou pela desistência do feito, o que, à evidência, deve ser indeferido.

[...]

Ora, ciente das regras do edital, repita-se, o próprio impetrante confessa que não apresentou o exame de saúde de acordo com o estabelecido, querendo em vão esquivar-se da responsabilidade, a fim de transferi-la ao ente público.

Com efeito, decorrendo a inaptidão do impetrante para as demais fases do concurso da inobservância do edital vigente, não há qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via mandamental.

[...]

Por oportuno, diga-se que a alteração dos critérios adotados em edital em sede de ação, como pretende a exordial, desprestigia todos os candidatos que preencheram os requisitos editalícios e lograram êxito, criando uma situação anti-isonômica e de indesejável insegurança jurídica.

Ainda, consigna-se que o impetrante não impugnou os itens do edital do concurso público em momento adequado, deixando para fazê-lo nesta oportunidade com a intenção apenas de alterar as regras para se beneficiar, o que é absolutamente indevido e ilegítimo, além de não possuir respaldo legal.

Dessa forma, não havendo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Denegar a segurança e, via de consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, forte no artigo 269, inciso I, do CPC;

(b) Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

(c) Desnecessário o reexame necessário, posto que denegada a ordem (Lei no 12.016/09, Art. 14, § 1o).

(d) Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

(e) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cáceres, 16 de dezembro de 2015. [...]. [Destaquei].

Contra a mencionada sentença, o ora Apelante apresentou
recurso de apelação n. 0500055-68.2015 (PJE)
, o qual foi distribuído à Exma. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que em decisão monocrática, homologou a desistência do mandado de segurança, nos seguintes termos:

[...] A Suprema Corte, no julgamento do RE n. 669.367RJ, realizado em 02/05/2013, consolidou, com repercussão geral admitida, a orientação de que o impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo e sem a anuência da parte contrária, mesmo após a prolação de sentença de mérito.

[...]

Com efeito, o ato de desistência produz efeitos jurídicos-processuais de imediato, ou seja, a partir de sua manifestação, independentemente de homologação ou de aceitação da parte adversa.

Há que se ressaltar, ainda, que, no caso sub exame, o ato processual de desistência foi regularmente praticado, uma vez que subscrito por advogado com poderes para desistir, nos termos da procuração e substabelecimento a ele outorgada pelo impetrante (id. 51395 e id. 51424).

Ante o exposto, nos termos do art. 557, §1-A, do CPC/73, dou provimento à apelação, monocraticamente, para homologar o pedido de desistência, com fundamento no art. 267, inciso VIII do CPC, bem como no art. 51, X do RITJ/MT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Oficie-se ao juízo a quo, comunicando-o.

Intimem-se e, transitada em julgado, arquivem-se. [Destaquei].

Em razão do provimento do recurso de apelação que reformou a sentença de mérito prolatada no mandado de segurança (autos no 500055-68.2015.8.11.0006), Leandro Vieira Leite propôs, em 2 de setembro de 2016, propôs a presente ação ordinária contra o Estado de Mato Grosso e a Fundação Universidade Estado de Mato Grosso, alegando a existência de prova nova consubstanciado no documento denominado de termo de assunção de culpa assinado por Autany Trindade de Souza e Ricardo N. Gomes.

Alegou na inicial que, em 12-8-2015 foi publicado o Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT, tornando pública a Classificação Geral da 2a Fase e a convocação para a realização da 3a Fase (exame de saúde).

Disse que, foram convocados o ora Apelante, na condição de ampla concorrência, bem como os portadores de necessidades especiais Lizzia Kelly Ferraro e Edison Ricardo Pick, para comparecerem em 12-9-2015, na sede da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, com os documentos relacionados no edital.

Afirmou que, depois de entregar os documentos atinentes à investigação social, dirigiu-se à presença dos profissionais que compunham a junta médica para análise dos documentos médicos/pericias exigidos, sendo informado que estavam regulares. Todavia, um dos integrantes da banca informou que averiguando o exame toxicológico, o exame pericial apresentado pelo candidato não descriminava, especificamente, as substâncias denominadas
“bezodiazepínicos”
e
“barbitúricos”
.

Asseverou que, a médica perita Sônia Almeida Donati ressalvou que, em que pese referidos componentes não estarem expressamente relacionados no exame, não acarretaria a sua eliminação, já que não seriam ilícitas, ante seu caráter sedativo e tranquilizante, estando presente, inclusive, em vários medicamentos permitidos, de modo que sugeriu a sua aprovação. Entretanto, os demais integrantes da banca, resolveram pela eliminação sumária, uma vez que não constou especificadamente, no exame toxicológico, as substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”. Tal fato foi presenciado pelos candidatos Lizzia Kelly Ferraro e Edison Ricardo Pick.

Assegurou que, aos os demais candidatos, convocados na condição de PNE, foi oportunizado pela junta médica a apresentação de exames complementares, sem que lhe fosse dispensado o mesmo tratamento, tampouco existe qualquer previsão no edital do certame.

Aduz que, antes de realizar o exame laboratorial em 21-8-2015, na cidade de Macapá – AP, onde reside, entrou em contato com a biomédica responsável pelo Laboratório de análises clínicas UNILAB LTDA, que afirmou que todas as substâncias previstas no edital complementar do certame, a saber, maconha, cocaína, anfetamínicos, benzodiazepínicos e barbitúricos, seriam analisadas no exame de urina, conforme conversa via aplicativo
WhatsApp,
autenticado pelo Cartório de Ofícios e Notas da cidade de Macapá-AP.

Garantiu que, ao retornar à sua residência em 14-9-2015 e, em contato com a biomédica Dra. Autany T. de Souza do Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, foi informado que o laudo fornecido abrangia as substâncias exigidas no exame toxicológico do Edital Complementar no 149/2015 – SAD/MT e que especificou, detidamente, a análise dessas substâncias, entregando ao candidato na mesma hora, cópia do exame realizado em 21-8-2015, descriminando, especificamente, as substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos” como “negativas”, coletadas da mesma amostra entregue pelo candidato em 21-8-2015.

O ora Apelante relatou que, naquele mesmo dia, para comprovar a sua boa-fé, dirigiu-se a um outro laboratório, qual seja, Laboratório Médico Dr. Paulo J. Albuquerque, onde coletou novo material para constatação das substâncias “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”, sendo atestado como
“não reagente”
para ambas as substâncias. Que de posse de todos os documentos, em 15-9-2015, protocolou na Secretaria de Estado da Administração do Mato Grosso – SEAD/MT, o pedido administrativo de convalidação de exame médico, o qual foi indeferido.

Informou que, em 6-4-2016, o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por meio dos biomédicos Dra. Autany Trindade de Souza (CRBM no 1828-PA) e Dr. Ricardo N. Gomes (CRBM no 1827-PA), assumiram integralmente a culpa do fato que acarretou a sua eliminação, confirmando que por ato próprio não citou expressamente as substâncias químicas
barbitúricos
e
Benzodiazeppínicos
quando da confecção do laudo, uma vez que, não obstante terem sido analisadas e atestadas como negativas, entenderam que estariam englobadas pelo grupo “anfetaminas”.

O Juiz de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial.

Contra esta decisão, o Apelante apresentou o presente recurso.

O edital no. 02/2009/SAD/MT, de 27 de julho de 2009, previa no subitem 16.5.3, “p”, o seguinte que:

16.5.3. Para ser submetido ao Exame de Saúde, o candidato deverá providenciar, às suas expensas, e apresentar à equipe médica os seguintes exames:

p) exame toxicológico (maconha, cocaína, anfetamínicos, benzodiazepínicos e barbitúricos).

De acordo com os documentos anexados aos autos, o Apelante foi eliminado do certame, tendo em vista que a banca verificou que os exames apresentados pelo candidato (Apelante) não discriminava especificamente as substâncias denominadas “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”.

Na presente ação, o Apelante apresentou de termo de assunção de culpa assinado pelos biomédicos responsáveis pelo laudo, nos seguintes termos:

[...] Pelo presente termo declaramos, para os devidos fins, nomeadamente com o escopo de fazer prova junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e eximir de responsabilidade o candidato Leandro Vieira Leite, portador do documento de identificação pessoal no 11780-088, SSP MG, registrado no CPF/MF sob o no 052.359.456-97, devidamente inscrito no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009)
que o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por ato próprio, não citou expressamente as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos quando da confecção do laudo de substâncias entorpecentes solicitado pelo candidato (conforme previsto pelo Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009), não obstante terem sido analisados e atestadas como negativas (conforme material colhido e analisado no dia 21 de Agosto de 2015), por entender estar tais substâncias estariam englobadas pelo grupo ‘anfetaminas’, pelos fatos a seguir explicitados.

[...]

No caso do candidato Leandro Vieira Leite o erro é atribuído apenas ao Laboratório UNILAB em não citar expressamente as substâncias Barbitúricos e Benzodiazepínicos, não obstante terem sido solicitadas pelo candidato quando exibiu o Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, e de fato terem sido testadas, ou seja, o teste para as substâncias foi realizado e o resultado foi negativo, contudo, apenas e tão somente não constou no resultado expressamente, em decorrência do destacado nos parágrafos anteriores.

Dessa forma, todas essas substâncias foram analisadas na amostra retirada da urina do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e todos foram atestadas como negativas.

No entanto, conforme dito alhures, o laboratório não consignou expressamente no seu lado as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos por entender estarem englobadas quando da análise do grupo anfetaminas, de modo que o candidato Leandro Vieira Leite em nada concorreu para os eventos e de total boa-fé, leigo no assunto, tomou os exames e os apresentou à banca examinadora.

Como medida de cautela e prudência, o Laboratório deveria ter citado a análise de tais substâncias no laudo definitivo do exame de drogas o que acarretou na eliminação do candidato no certame público.

Destarte, declaramos através do presente termo a nossa falha e culpa na confecção do laudo de substância entorpecente, não obstante as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos terem sido analisadas na urina coletada do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e terem sido atestadas como negativas, apesar de não terem sido expressamente citadas no laudo.

São estas as informações que temos a prestar.

Macapá-AP, 06 de Abril de 2016.

Autany Trindade de Souza

Biomédica

CRBM: 1828-PA

Dr. Ricardo do N. Gomes

Biomédico

CRBM 1827-PA [...]. [Destaquei].

Ocorre que, muito embora o Apelante tenha anexado o mencionado termo de assunção de culpa, entendo que o edital do concurso público constitui lei entre o concorrente e a Administração Pública, de modo a impor a sua fiel e estrita observância a ambas as partes.

Na hipótese, o Apelante sabia desde o início que as mencionadas substâncias deveriam constar no laudo, sendo dever do candidato cumprir todas as exigências constantes no edital que rege o certame, como condição de prosseguir no concurso público, conforme bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau. Veja-se:

[...]. Em que pese o requerente tenha juntado aos autos o Termo de Assunção de Culpa do Laboratório Unilab (Num. 1957789), demonstrando que o laboratório teria realizado o exame pelo "método francês de análise de substâncias entorpecentes na urina através de um kit fornecido pela empresa ABON MULTI DORGUES e que foram atestadas negativas todas as substâncias, inclusive as bezodiazepínicos e barbitúricos, mas que tais substâncias não foram descriminadas no laudo por entender estarem dentro do grupo das anfetaminas", tal asserção não tem o condão de afastar a responsabilidade do requerente/candidato pela entrega dos exames de saúde em estrita consonância com a previsão editalícia.

De fato, competia ao requerente constatar a não correspondência dos exames entregues pelo laboratório com aqueles exigidos no edital inaugural do certame, promovendo, em tempo hábil, a solicitação/exigência para que o laboratório pudesse sanar a omissão.

A meu sentir não pode a alegação de que o autor instou a biomédica responsável pela confecção do exame, Dra. Autany T. de Souza, inscrita no CRBM no 1828-PA, sobre a falta da menção expressa as substâncias bezodiazepínicos e barbitúricos, tendo sido mencionado que tais substâncias estariam dentro do grupo chamado anfetaminas; bem como que o autor não teria conhecimento específico sobre a terminologia das substâncias, servir de justificativa plausível para afastar a sua incumbência/responsabilidade de certificar a equivalência do exame entregue com aquele solicitado.

Igualmente não pode prosperar como escusa do requerente ao seu ônus de entregar todos os exames solicitados pela banca examinadora do concurso o alegado erro de terceiro, reconhecido pelo Laboratório Unilab.

Assim, escorreito se mostra o ato de inabilitação/reprovação do requerente na 3a fase do certame em questão.

Não obstante este Juízo conheça julgados no sentido invocado pela tese autoral, reconhecendo o erro de terceiro para invalidar a exclusão de candidatos na fase de exame de saúde de alguns certames, não coaduna com tais posicionamentos, já que o edital faz lei entre as partes, sendo dever do candidato se atentar para todas as previsões editalícias, a fim de cumpri-las rigorosamente, como condição para prosseguir nas etapas do certame. [...].

No que tange à alegação de desrespeito ao princípio da isonomia, ao argumento de que não foi concedido prazo para apresentação de laudo complementar, como ocorreu com os candidatos que concorreram para o mesmo concurso na condição de pessoas com necessidades especiais, mais uma vez sem razão o Apelante.

Em relação ao candidato Edison Ricardo Pick foi solicitado o exame complementar campimetria computadorizada em ambos os olhos (id. 1088426). Já para a candidata Lizzia Kelly Ferraro foi solicitado exame de campo visual para complementar o laudo (id. 1088452 – pág. 2).

Lendo atentamente o edital do concurso público, verifica-se que os mencionados exames não constam no rol daqueles que deveriam ser apresentados pelos candidatos, hipótese que não é idêntica ao do Apelante, que não apresentou os exames conforme exigido no edital no certame no dia, no horário e no local designados (item 16.7).

Ademais, nota-se que o próprio edital do concurso previa a possibilidade de apresentação de exames complementares. À propósito:

16.8. Fica a critério da equipe médica a solicitação de exames complementares.

Desse modo, não verifico qualquer ilegalidade no ato que eliminou o Apelante do concurso público, visto que o subitem 16.10, alínea “a”, expressamente previa que será eliminado do certame o candidato que
não entregar no momento da identificação para realização do Exame de Saúde, toda a documentação relacionada nos subitens 16.5.3 e 16.7, não sendo permitido nem a realização do referido Exame.

Em assim sendo, não vejo como o Apelante prosseguir no concurso público, primeiro porque conforme já explanado anteriormente, a decisão proferida no recurso de apelação no. 84675/2014

não retirou a condição de reprovado do Apelante, visto que não compareceu na prova oral e, segundo, porque não verifiquei qualquer ilegalidade no ato que declarou o Apelante eliminado no certame, eis que está devidamente embasado no edital do certame.

Ante o exposto, pedindo vênia à Desembargadora Relatora e ao Desembargador José Zuquim Nogueira, não tenho dúvida em acompanhar o Desembargador Luiz Carlos da Costa, para negar provimento ao recurso de apelação, a fim de manter incólume a sentença proferida pelo Juiz de Primeiro Grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal.

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Leandro Leite Vieira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Conhecimento, julgou improcedente o pedido, que objetivava a convalidação dos exames de saúde apresentados na 3a (terceira) fase do Concurso Público regido pelo Edital n. 2, de 27 de julho de 2009.

Nas razões do Recurso, o Apelante sustenta que participou do concurso público regido pelo Edital n. 2, de 27 de julho de 2009, da Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia, para o qual ofertou-se 60 (sessenta) vagas, e previu 6 (seis) fases: i) Prova Objetiva e Dissertativa; ii) Prova Oral e Avaliação de Títulos; iii) Exame de Saúde; iv) Teste de Aptidão Física; v) Avaliação Psicológica; e vi) Investigação Social.

Pontua que foi aprovado na primeira (prova objetiva e dissertativa) e na segunda fase (prova oral), a obter a 16a (décima sexta) posição na ordem classificatória dos candidatos habilitados para prosseguir no certame. No entanto, na terceira fase, Exame de Saúde, foi considerado inapto, porque o exame por ele apresentado não discriminava, expressamente, as substâncias denominadas “bezodiazepínicos” e “barbitúricos”.

Em decorrência de sua inabilitação na referida fase, foi eliminado do certame, razão pela qual, no Juízo de Primeira Instância, ingressou com pretensão nominada de Ação Ordinária de Conhecimento, objeto deste recurso, com a finalidade de convalidar o exame médico apresentado, bem como assegurar a participação nas demais fases, uma vez que, consoante Termo de Assunção de Culpa, firmado pelo Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, onde realizou os exames, apesar de não ter citado expressamente as mencionadas substâncias, quando da confecção do laudo solicitado, estas foram analisadas e atestadas como negativas.

Ao proferir o seu voto, a Eminente Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, proveu o Recurso de Apelação, para convalidar o exame médico apresentado por Leandro Leite Vieira na 3a fase do concurso público, e declará-lo apto para participar das fases subsequentes.

O Primeiro Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, por sua vez, após o seu pedido de vista, divergiu da Relatora, para desprover o Apelo.

Por fim, o Segundo Vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira, acompanhou a Relatora.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, o Apelante Leandro Vieira Leite, foi regularmente inscrito no Concurso Público regido pelo Edital n. 2, de 27 de julho de 2009, para o cargo de Delegado de Polícia do Estado de Mato Grosso e, por ter obtido aprovação na 1a (primeira) e na 2a (segunda) fase, foi convocado para realizar a fase seguinte, consistente no Exame de Saúde.

Compareceu, no dia, horário e local designados, para proceder à entrega dos documentos relacionados no subitem 2.2 do Edital Complementar de Convocação:

a) eletrocardiograma com avaliação cardiológica;

b) eletroencefalograma com avaliação neurológica;

c) exame oftalmológico – laudo completo (inclusive com avaliação sensocromática);

d) abreugrafia ou RX de tórax;

e) Machado Guerreiro;

f) urina (EAS);

g) glicemia;

h) uréia no sangue;

i) hemograma completo;

j) creatinina;

k) colesterol;

l) ABO + RH;

m) sorologia para Lues ou VDRL;

n) ácido úrico;

o) exame auditivo;

p) exame toxicológico (maconha, cocaína, anfetamínicos,
bezodiazepínicos
e
barbitúricos
) – realizado pela urina; (id. 1088409).

q) Atestado médico que comprove a condição física do candidato para se submeter ao Teste de Aptidão Física.

Após a apresentação da documentação pelo candidato, ora Apelante, foi ele informado pela Banca Examinadora que, os exames apresentados, não discriminava especificamente as substâncias denominadas “benzodiazepínicos” e “barbitúricos”, razão pela qual, foi eliminado do concurso público.

Ocorre que, no caso, nada obstante no laudo médico apresentado pelo Requerente não constar, expressamente, as mencionadas substâncias químicas, foram elas analisadas e atestadas como negativas, de acordo com o Termo de Assunção de Culpa firmado pelo Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, responsável pela confecção do exame do candidato Leandro Vieira Leite, o qual transcrevo:

[...] Pelo presente termo declaramos, para os devidos fins, nomeadamente com o escopo de fazer prova junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e eximir de responsabilidade o candidato Leandro Vieira Leite, portador do documento de identificação pessoal no 11780-088, SSP MG, registrado no CPF/MF sob o no 052.359.456-97, devidamente inscrito no concurso público para o provimento do cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009) que o Laboratório de Análises Clínicas UNILAB, por ato próprio, não citou expressamente as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos quando da confecção do laudo de substâncias entorpecentes solicitado pelo candidato (conforme previsto pelo Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009), não obstante terem sido analisados e atestadas como negativas (conforme material colhido e analisado no dia 21 de Agosto de 2015), por entender estar tais substâncias estariam englobadas pelo grupo ‘anfetaminas’, pelos fatos a seguir explicitados.

[...]

No caso do candidato Leandro Vieira Leite o erro é atribuído apenas ao Laboratório UNILAB em não citar expressamente as substâncias Barbitúricos e Benzodiazepínicos, não obstante terem sido solicitadas pelo candidato quando exibiu o Edital no 002/2009 – Secretaria de Estado de Administração – SAD/MT, de 27 de Julho de 2009, e de fato terem sido testadas, ou seja, o teste para as substâncias foi realizado e o resultado foi negativo, contudo, apenas e tão somente não constou no resultado expressamente, em decorrência do destacado nos parágrafos anteriores.

Dessa forma,
todas essas substâncias foram analisadas na amostra retirada da urina do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e todos foram atestadas como negativas
. No entanto, conforme dito alhures, o laboratório não consignou expressamente no seu lado as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos por entender estarem englobadas quando da análise do grupo anfetaminas, de modo que o candidato Leandro Vieira Leite em nada concorreu para os eventos e de total boa-fé, leigo no assunto, tomou os exames e os apresentou à banca examinadora.

Como medida de cautela e prudência, o Laboratório deveria ter citado a análise de tais substâncias no laudo definitivo do exame de drogas o que acarretou na eliminação do candidato no certame público.

Destarte, declaramos através do presente termo a nossa falha e culpa na confecção do laudo de substância entorpecente, não obstante as substâncias químicas Barbitúricos e Benzodiazepínicos terem sido analisadas na urina coletada do candidato Leandro Vieira Leite no dia 21 de Agosto de 2015 e terem sido atestadas como negativas, apesar de não terem sido expressamente citadas no laudo.

São estas as informações que temos a prestar.

Macapá-AP, 06 de Abril de 2016.

(assinatura)

Autany Trindade de Souza

Biomédica

CRBM: 1828-PA

(assinatura)

Dr. Ricardo do N. Gomes

Biomédico

CRBM 1827-PA [...]. (id. 1088412). [sem negrito no original]

Logo, na hipótese, não se afigura razoável a eliminação do candidato, que sequer possui
expertise
no que diz respeito à terminologia das substâncias químicas, e que atuou de forma diligente na realização dos exames, dentro do prazo,
por falha exclusiva do laboratório
que procedeu a análise do material biológico por ele fornecido.

Forte nessas razões, sem mais delongas, acompanho, na íntegra, o voto da douta Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022